Tribunal: TJDFT
Processo: 0001779-92.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001779-92.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABADIA JOANA VILELA, ABDIAS MENDES DA SILVA, ABDON BATISTA DE LIMA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ABELARDO FERREIRA DA SILVA, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADALIA LEMES DOS SANTOS, ADAO DE LELIS FERREIRA, ADAUTO BRANDINO, ADAUTO JOSE DE ABREU, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ADELIO JORGE ANTUNES, ADEMAR RODRIGUES, ADENIR DE SOUZA, ADILSON MIRANDA DA SILVA, ADIRSON DONIZETE MARTINS, AECIO SILVEIRA, AFONSO FERRO COSTA, AGACY FERNANDES VENTURA, AGAPITO SOUZA SANTOS, AGEMIR RIBEIRO DA SILVA, AGNALDO CARDOSO ABDON, AGNALDO MORATO, AGOSTINHO BENTO DOS SANTOS, AGOSTINHO FAUSTO DIAS, AGRICOLA JOSE RIBEIRO, AILTON RICARDO DA SILVA, AUSPICIO FERREIRA LIMA, ALBA REGINA DE SALES, ALBERTINO FERREIRA DE SOUZA, ALBINO AFONSO DA SILVA, ALDENIR LIMA RAMALHO, ALDENOR PIRES CARDOSO, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALICE DE PAULA SILVEIRA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, ALTAMIR FERREIRA DE CASTRO, ALVARO FERNANDES DA SILVA, ALZIRA ALVES SANTANA, ALZIRA VIEIRA, AMERICA JOSE DOMINGUES, ANA DE CARVALHO RODRIGUES, ANA LUCIA BARBOSA REGO, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANADETE GONCALVES REIS, ANALIA RIBEIRO DOS SANTOS, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANGELIKA BREDT, ANGELINA CID DE MATOS, ANIVIEL VICENTE DE SOUSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ANTONIO ALVES, ANTONIO ALVES DO LAGO, ANTONIO ALVES RODRIGUES, ANTONIO AUGUSTO SOARES, ANTONIO BORGES DE SANTANA, ANTONIO DE PADUA VIANA TELES, ANTONIO DE PINHO ALBUQUERQUE, ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA, ANTONIO EVANDI MENDONCA, ANTONIO FELIX FERRAO, ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIO LOPES DE MESQUITA, ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, ANTONIO LUIZ DOS SANTOS, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, ANTONIO NACIF DE LIMA, ANTONIO PAULO DE SANTANA, ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO SABINO ALVES, ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA, ARCENDINO ALVES PEREIRA, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, ARNALDA FRANCISCA MORAES, ARNALDO ALMEIDA, ARNALDO FLORENCIO DE BARROS, AUGUSTO LUIZ DA SILVA, AUGUSTO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, BARTOLOMEU CHAVES DOS SANTOS, BRASILIO JOSE DE OLIVEIRA, BELMA PIRES DA SILVA, BENEDITO CHAVITA DE SOUZA, BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, BERONICE DE SANTANA BRITO, BERNARDINO T DOS SANTOS, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS, BRAZ INOCENCIO DE BARROS, CAMILO IGINO DA CUNHA, CARLA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, CARLOMAM BATISTA GONCALVES, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CARLOS FERRO DE NOVAIS, CARLOS MAGNO MAIA DIAS, CARMEN AVIANI JUCA, CARMEN LUCIA NASCIMENTO E SILVA, CAROLINA GOMES DE ALARCAO, CELESTINA FRANCISCA BORBA DA SILVA, CELIA PASSOS, CELIA REGINA FREIRE SIMOES PEREIRA, CELINA RIBEIRO PACHECO, CELIO RUBENS GALLI, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CELSO JOSE CORREIA, CESAR AUGUSTO ALVIM, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, CICERO DE SOUZA ALMEIDA, CICERO MESSIAS DO NASCIMENTO, CIRILO MOREIRA PIMENTA, CIRO ANTONIO BATISTA, CLARINDO JOSE DA SILVA, CLAUDIA PEREZ NOBRE MOURAO, CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA, CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEMENTINO EVARISTO DOS SANTOS, CONCEICAO DE MARIA SANTOS PACHECO, CONSTANTINO PEREIRA DOS SANTOS, CRISTINO VIEIRA DE ALENCAR, CUSTODIO DA SILVA COSTA, CUSTODIO DE OLIVEIRA PEREIRA, DAGMAR RESENDE, DALILA GONZAGA DE SOUSA, DALVA LUCIA SOARES DE FRANCA, DAMIAO FAUSTINO DE OLIVEIRA, DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA, DELVANIA DE SOUZA LIMA, DEOLINDA ANDERLE, DINOR TEIXEIRA NETTO, DIOGENES DE MELO RIBEIRO, DIONIZIO ALVES DOS SANTOS, DIRCY SALLES TRAMM, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO GOMES DA SILVA, DIVINO IGNACIO FERNANDES, DJAIR PIRES DE MIRANDA, DJALMA TOLEDO COSTA, DOMINGAS ALVES CORREA SILVA, DOMINGOS BARBOSA GOMES, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DULCIMAR MAGELA FRANCO, EDILSON FRANCO SARAIVA, EDILSON LOPES DE MENDONCA, EDILTON LINS DO NASCIMENTO, EDITO ARTUR DE ALMEIDA, EDMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, EDNA BAKER, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, EDSON LOURENCO DE JESUS, EDUARDO BENEDITO CHAVES VIEIRA, EDUARDO MACHADO FERREIRA DA FONSECA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS JOSE DE CARVALHO, ELIAS SANTOS MONTEIRO, ELIETE GOMES TEIXEIRA LIMA, ELIOENE GONCALVES DA SILVA, ELISABETH SILVA CHAVES, ELISEU BARREIRA DA SILVA, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ELIZABETH ASSUNCAO RODRIGUES BRITO VEIGA, ELIZABETH CELESTE MACEDO, ELIZEU DE JESUS, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELVIA ARAUJO DE CASTRO, ELZE CAMPELO NUNES, ELZIO SILVA MAGALHAES, EMANUEL DE CASTRO BRITO, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, ENEDINO NONATO DA SILVA, ENIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ENIVALDO DA SILVA RAMOS, ENOK AZEREDO CORREA, ENOQUE JOSE DA COSTA, ENOQUE SABINO GONCALVES, ERACLIDES VIEIRA DA SILVA, ERALDO LIMA DE JESUS, ERCOLIS ANTONIO MILANEZ, ERONILSON DE CARVALHO ELOI, ETEVALDO BELARMINO DE SOUZA, ETEVALDO VILELA DOURADO, EVA PINHEIRO DA COSTA, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, FABIO GONCALVES DA COSTA, FATIMA MACIEL BARBOZA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FERNANDO NOLETO MARTINS, FIDELCINO VICENTE PINTO, FLORIANO BORGES MACHADO, FRANCALINO DA SILVA, FRANCIRENE COIMBRA SANTOS, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DUTRA, FRANCISCA DE FATIMA ASSIS DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO ALBERTO FERREIRA, FRANCISCO BARBOSA FERNANDES, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS, FRANCISCO CORREIA DE MOURA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS LIMA, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, FRANCISCO DIMAS LOPES, FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA, FRANCISCO ELENEU DE SOUSA, FRANCISCO FLOR DA SILVA, FRANCISCO JOSE DE BARROS, FRANCISCO JOVEM PESSOA, FRANCISCO MENEZES BONFIM, FRANCISCO PAULO MACEDO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA PINTO, FRANCISCO RAMOS CAMELO, FRANCISCO RICARDO ANDRADE MICAS, FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO, FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, FRANCISCO RUMAO, FRANCISCO SANTOS DE BRITO, FRANCISCO SOARES, GASPAR GOMES DA SILVA, GELSO CELESTINO DA CRUZ, GENESIA SANTOS DA SILVA, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, GERALDINO SANTOS NUNES, GERALDO ADREANO DE JESUS, GERALDO COSTA, GESON MARRECO, GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES, GESUINO ALEXANDRE BONFIM, GILBERTO GRILLO MAGALHAES JUNIOR, GILDETE FERREIRA DA SILVA, GILSON BERNARDO DE SOUZA, GILSON PINTO, GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES, GIVALDO SIQUEIRA LIMA, GLORIA DIAS DA SILVA, GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES, GUELFO JORGE POLTRONIERI, GUSTAVO LEANDRO DE JESUS, HAROLDO CLEMENTINO DA ROCHA, HELDER SOARES DE AVILA, HELENA CANDIDA LOPES, HELENA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, HELIO ANTONIO DA FONSECA, HELIO DIAS MACHADO, HELIO PEREIRA DOS SANTOS, HELOISA BASTOS MACHADO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, HERMI PIRES, HILDA BRANDAO DE FARIA, HILDA RITA DE BRITO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HUGO CRISTIANO COSTA, HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI, IARA DE CARVALHO TAVEIRA, IEDA VIANA DO VALE, IGNEZ DE SOUZA OLIVEIRA, INACIO LOPES CAVALCANTE, IPOLITO VITOR DOS SANTOS, IRACEMA CARVALHO DE AGUIAR, IRACEMA FRAGOSO DA SILVA, IRANDI PEREIRA DE OLIVEIRA, IRENE MENDES DO NASCIMENTO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, IRMA RODRIGUES DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, IVAN RODRIGUES, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JACINTO VICENTE DE ALMEIDA, JACINTO VIEIRA DA SILVA, JACQUELINE APARECIDA LOPES MEDEIROS, JAIME SILVA SOUZA ALMEIDA, JAIME PIRES, JANDIR JUSTO DE LIMA, JANETE ALIXANDRINA DA SILVA, JANETE DA SILVA PASSOS, JANIR NUNES FERREIRA, JANUACELES PEREIRA DA SILVA SENA, JEMINIANO SOARES DE JESUS, JEOVA TORRES MARQUES, JOAO BATISTA CARNEIRO, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO BATISTA DE MOURA, JOAO BATISTA RODRIGUES, JOAO BENEDITO DA SILVA, JOAO BRUNO DA COSTA, JOAO CHAGAS DA CUNHA, JOAO FERNANDES FERREIRA, JOAO FRANCISCO CAMPANELLA, JOAO GONCALVES, JOAO MARIA ALVES DA ROCHA, JOAO MARTINS DA SILVA, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOAO MOTA SANTANA, JOAO PEREIRA DE MATOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, JOAO RODRIGUES DE CARVALHO NETO, JOAO RODRIGUES DE FRANCA, JOAQUIM FIRMINO SOBRINHO, JOAQUIM HELENO DA COSTA, JOAQUIM HONORATO DE CASTRO, JOAQUIM LEITE DA COSTA, JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, JOAQUIM VIEIRA SANTANA, JOEL ARAUJO PINTO, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, JONYS DURCO, JORGE DIAS MACHADO, JORGE DOS SANTOS, JORGE FONSECA DE SANTANA, JORGE LOPES DE SOUZA, JORGE PEREIRA DA SILVA, JORKJONE SILVA BATISTA, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, JOSE ALVES PEREIRA, JOSE AMANCIO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE BATISTA DA NATIVIDADE, JOSE BATISTA DOS SANTOS, JOSE BATISTA FERREIRA, JOSE BORGES SOBRINHO, JOSE CALIXTO DE BRITO, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE CLEMENTE SILVA, JOSE CORREIA SOBRINHO, JOSE CORREIA VIEGAS, JOSE DA COSTA TORRES, JOSE DA CUNHA LELIS, JOSE DA SILVA LIMA, JOSE DAVID BASTOS, JOSE DE CARVALHO BARROS, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE NASCIMENTO FEITOSA, JOSE DONIZETE DIAS COELHO, JOSE EDMILSON MACIEL, JOSE EMETERIO NUNES NEVES, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, JOSE FERREIRA BASTOS, JOSE FERREIRA MELGACO, JOSE FERREIRA SANTOS, JOSE FRANCISCO ALVES MENDONCA, JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, JOSE FRANCISCO LIMA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOSE GERSON MACHADO, JOSE GOMES DE SOUZA, JOSE GOMES LIBERINO, JOSE GUIMARAES DE FREITAS, JOSE INACIO DO NASCIMENTO, JOSE LAURINDO DE PAIVA, JOSE LIMA RAMALHO DOS SANTOS, JOSE LOPES DOS SANTOS, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, JOSE MARCILIO RIBEIRO, JOSE MARTINS DIAS, JOSE MOREIRA DE SOUZA, JOSE NAZARENO CORCINO DA SILVA, JOSE OVIDIO FILHO, JOSE PEDRO ALVES, JOSE PEDRO THOME NETO, JOSE RAIMUNDO DE SANTANA, JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO, JOSE RICARDO MELO, JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, JOSE RODRIGUES DE ALVARENGA, JOSE RODRIGUES LEAO, JOSE VENICIO DOS SANTOS, JOSE VIEIRA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSELITA CRUZ, JOVINIANO GARCIA DE MENEZES, JULIANA MARIA FERREIRA, JURACI ALVES DUTRA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER FRANCO DE OLIVEIRA, LAERCIO MOREIRA LEAL, LAILA CHAHELE MIGUEL, LAURINDA DE OLIVEIRA, LAURITA CARDOSO DE LEMOS, LAZARO MASSARO, LENIR BRITO, LEONIDAS RAIMUNDO FERREIRA, LEONIDIO VIANA DA SILVA, LEONTINA SOARES DA SILVA, LEVI AMERICO FERREIRA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIDIA MARIA PINTO DE LIMA, LILA APARECIDA PINHEIRO DE ALVARENGA, LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LOURENCO LOPES BARBOSA, LOURIVAL MARCOLINO DA SILVA, LOURIVAL RODRIGUES ALENCAR, LUCIA COSTA SILVEIRA, LUCIA DE FATIMA GOMES KOHLER, LUCIA RANGEL DE SOUSA, LUCIA REGINA FERRAZ, LUCIO FLAVIO DA SILVA, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DA CONCEICAO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CORREA DA SILVA, LUIZ DA COSTA BARBOSA, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, LUIZ FERNANDO DA ROCHA COUTINHO, LUIS GONZAGA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DOS REIS, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUIZ PIABA DA SILVA, LUZIA DE SOUZA COSTA, LUZINETE CHAGAS DOS SANTOS, LUZINETE MARIA LUCENA ROSA, MANOEL ALVES CRUZ, MANOEL ANTONIO DE LIMA, MANOEL CABRAL, MANOEL DE JESUS, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MANOEL ISMAEL, MANOEL LEONARDO FILHO, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MANOEL PACHECO SOBRINHO, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL VANIR BARBOSA, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, MARCELO ROSA, MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MARCOS MOENNICH, MARGARIDA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARIA ALVES OLIVEIRA, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA BARROS CHAMON, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA APARECIDA SANTOS ALBUQUERQUE, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, MARIA AUREA DE FIGUEIREDO FALCAO, MARIA BERNADETE DOS SANTOS CARVALHO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, MARIA DA NATIVIDADE DA COSTA TORRES, MARIA DA PENHA GALLETTI LOSS, MARIA DAS GRACAS ALVARENGA SCHAFER, MARIA DAS GRACAS CARDOZO DE ARAUJO LIMA, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA DE AMORIM MUNIZ, MARIA DE FATIMA BRITO PORTELA, MARIA DE FATIMA E SILVA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO, MARIA DE FATIMA GOMES FER, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE FATIMA ZANATTA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA DE SOUZA MENEZES BENTO, MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO SOCORRO VERAS, MARIA ENILZETE TEIXEIRA CAMPANELLA, MARIA EVA DAS DORES DE DEUS FIGUEIREDO, MARIA GOMES TEIXEIRA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARIA INEZ DA SILVA, MARIA IVETE XAVIER, MARIA JACINTA MACHADO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, MARIA LINO LOPES, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA MERCES LEITE DE OLIVEIRA, MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA, MARIA PERPETUA NEVES, MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA, MARIA TITA DE BASTOS, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA ZILDA DIAS DA LUZ, MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA, MARINES OLIVEIRA SILVA, MARINETE CATAO DE MELO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, MARTA ALVES MARTINS, MARTINHO JOSE MUNIZ, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, MIGUEL ALVES, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MIGUEL ERNESTO DA SILVA, MIGUEL NOVAIS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MOACIR BARROS DA SILVA, MOACIR PEREIRA BARBOSA, MOISES AMERICO DE OLIVEIRA, MOISES GONCALVES DOS SANTOS, MOISES LUSTOSA ROCHA, MONICA MELLO DA SILVA MAIA, NATAL WELLINGTON RODRIGUES FURUCHO, NELMA DO CARMO FARIA, NELSON APARECIDO DA SILVA, NELSON MANZIOLI, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, NEUSA AURORA DE JESUS NASCIMENTO, NEWTON RODRIGUES DE SANTANA, NICOLINA DE SOUZA GOMES, NILO FERNANDES DOS SANOTS, NILSON CARLOS DA SILVA, NILZA DIAS ROMEIRO, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, ODETE MARTINS DE SOUZA, ODILIO FERNANDES DE OLIVEIRA, OLANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ONILDO ALVES CHIANCA, ONOFRE SOARES, ORDENATO CANDIDO BORBA, ORLANDO BATISTA FRANCO, OSCARINO ALVES DOS SANTOS, OSIEL SIMAO DE SOUSA, OSMAR DE OLIVEIRA PINHEIRO, OSVALDO BARRETO ALVES, OSVALDO LOPES RIBEIRO, OSWALDO DE SOUZA DIAS, OSVALDO TEODORO, OSVALDO XAVIER DA SILVA, OTAVIANO BERNARDES DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO ROBERTO DOS SANTOS SEABRA, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO ALVES DE SOUZA, PEDRO BARBOZA SOARES, PEDRO DE BARROS, PEDRO DE OLIVEIRA NETO, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PEDRO PEREIRA DE MATOS, PEDRO PEREIRA PINTO, PEDRO PRACIANO RODRIGUES, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, PEDRO DE SOUSA BORBA, PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, PERICLES ATHAYDE CAVALCANTE, PLACIDO MARTINS, POSSIDONIO LUCAS DA SILVA, RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA, RAIMUNDO AMADO BARRETO, RAIMUNDO CUNHA DE ALMEIDA, RAIMUNDO GOMES DE MORAES, RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RAIMUNDO NONATO DA COSTA NASCIMENTO, RAIMUNDO NONATO FREIRE DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, RAUL CEZAR BRIGAGAO, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, REGINA MARTHA CARVALHO VIANNA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, REGINALDO BISPO DOS SANTOS, REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, RENATO BARROSO CARVALHO, ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA, RONALDO DA COSTA, ROSANA CLAUDIA RODRIGUES BONFIM, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSELI GONCALVES, ROSICLEA DE OLIVEIRA, ROSIMARY SOARES DE ARAUJO, ROSINEIDE RODRIGUES MOREIRA, RUITER ROBERTO SILVA, RUTH CLEMENTE BATALHA, SALUM BECHELENE, SANDRA APARECIDA DE SOUZA, SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA, SANDRA MARIA DA SILVA, SAYONARA DA SILVA TEIXEIRA, SEBASTIANA BRITO RODRIGUES, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA, SEBASTIAO DA COSTA FREIRE, SEBASTIAO JOSE LEAL, SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN, SELMA SA CLAUSEN, SERGIO PEDRO DA SILVA, SERIDON LOBATO DE CARVALHO, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO SOARES DE LIRA, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, SILVANA MARIA DE LIMA, SILVANIRA VIEIRA TORRES, SILVIA GUIMARAES BARQUETTE VASCONCELOS SANTOS, SILVIA MARIA DA CONCEICAO DANTAS, SILVIO DE CASTRO, SILVIO DIAS FERREIRA, SILVIO GUILHERME BELTRAO BRECKENFELD, SINEZIO DA COSTA, SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SONIA REGINA MELLO, SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, SORAYA DE SOUZA SILVA, STELLA MARIA ALVIM, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TEREZINHA DE OLIVEIRA SEIXAS, UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES, ULISSES CARVALHO DE SOUZA, VALDEMAR FERREIRA DE MORAES, VALDETE CALIXTO SANTANA, VALDIR DE CASTRO, VALDEVINO MARTINS DE SOUZA, VALDIVINO PIMENTA DE PADUA, WALESTAN BENEVIDES GOMES, VALKIRIA TEIXEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA, VANIA DE SOUZA BARRETO, VENANCIO XAVIER DA SILVA, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, VICENTE SOARES DE PAULA, VICTOR PEREIRA DE ALENCAR, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, VILMAR LUIS TAVARES, WALDEMAR BATISTA DOS SANTOS, WALDIVINO JOSE DE MORAIS, WASHINGTON MARQUES DOURADO, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, WILSON FRANCISCO DE LIMA, WILSON RUBEN RODRIGUES, ZENAILDE PEREIRA DE MATOS, ZILDA MIRTES RODRIGUES DE ALMEIDA, ZILDA PEREIRA DA SILVA, ZILMA SALGADO FERRAZ, ABDIAS PACHECO DOS SANTOS, ABRAO GOMES DE OLIVEIRA SOBRINHO, ADALBERTO ALEXANDRE DA SILVA, ADALBERTO ALVES SILVEIRA, ADAO DA SILVA MENEZES, ADELAIDE DOURADO DA SILVA, ADELIANA COELHO DA SILVA, ADELIO DA SILVA GAMA, ADELIO GOMES PEREIRA, ADELMAR ROSA DA SILVA, ADILUCA LUCAS DE MAGALHAES, ADOVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, AGENILDO DE SOUZA MENDES, AILTON FREDERICO DOS SANTOS, ALAIDE LEITE LIMA, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, ALCIONE ALVES DA COSTA, ALEXANDRE PEREIRA DE MORAIS, ALIPIO CRISTIANO RIBEIRO, ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA, AMADEU MATTOS DA SILVA, AMADEU NEVES, AMERICA LOPES BERNARDINO NETO, ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, ANGELA MARIA PINHEIRO, ANIBAL GUIMARAES SOUZA, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, ANTONIA MARIANO DO BOMFIM, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO CARLOS CORREIA DE ALMEIDA, ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ANTONIO DA CRUZ BORGES, ANTONIO DE FRANCA MUNIZ, DURVALINO PEREIRA CAMPOS, ANTONIO EMINERGIDIO, ANTONIO GOMES PEREIRA, ANTONIO JANUARIO PORTELA, ANTONIO JOSE GONCALVES, ANTONIO LOPES DA CUNHA, ANTONIO LUIZ BARBOSA, ANTONIO RODRIGUES MOTA, ANTONIO SARAIVA MACIEL, ARISTEU FRANCISCO, ARLINDA SOARES DE SANTANA, ARZ WARD DE OLIVEIRA, ATALIBA CANDIDO DE RESENDE, AUGUSTA BORGES RAMOS, BALTAZAR DE DEUS ANGELO, BARNABE ARTUR DA SILVA, BEMERVAL CABRAL FORMIGA, BENEDITO RAIMUNDO, BEROALDO DE LIMA ALBUQUERQUE, CAETANA AMARAL BRAGA, CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO, CELIA MARIA DE ALMEIDA, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA, CIPRIANO SIQUEIRA FILHO, CLAUDIO BILU RODRIGUES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLEBER NILTON DO CARMO PRIMO, CLEUSA DE FARIA JANUZZI, CLOACIR FERREIRA DOS SANTOS, CORBINIANO PEREIRA DE SOUZA, DAGMAR AFONSO DE ALARCAO, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DAMASIO PARAIBA DE OLIVEIRA, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DEMETRE STAMATIOS PERIDIS, DEOCLIDES JOSE DOS SANTOS, DEUSDEDITH MENEZES MAGALHAES, DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO, DIVA HELENA THOMAZELLI BELARMINO, DIVINA ALCIONE, DOMINGOS PINHEIRO DE CAMPOS, DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA, DULCILENE DE SOUSA MOTA, EDER DO ESPIRITO SANTO, EDIO GLEISER DA SILVA GONDIM, EDMAR RODRIGUES MORAES, EDMILSON FELIX COELHO, EDMIRSON NUNES DE LUCENA, EDMUNDO TORRES DA SILVEIRA, EDNA FURTADO CAVALCANTE, EDSON OLIVEIRA SANTANA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, ZULMA LOPES DE ARAUJO FRANCO, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, ZELMA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ZACARIAS DE CARVALHO COUTINHO, WILSON NOGUEIRA, WANDERLEY LUIS GOMES, WALTER CAMPOS MONTANDON, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILMA MARIA JOSE UNGARELLI DE MELO FRANCO, VILMA BATISTA DOS SANTOS, VICTOR MANOEL PALMIERI, VICENTE DOS SANTOS SOARES, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, VANIA DOS REIS TORRES, VANIA DE FATIMA SOARES SILVA, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, VALERIO PEREIRA MUNIZ, VALERIA RETAMEIRO SILVA, VALDIVINO DIAS MACHADO, VALDIVINA DE SOUZA CRUZ, VALDIR FRANCISCO DE ARAUJO, VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALDECI NUNES DO REGO, TEREZINHA RODRIGUES ARAUJO, TEREZINHA LUIZA RAMOS DA SILVA, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, SUELY MARIA DE SOUSA, STELA MARIS FREDERICO, SONIA NEVES DE MOURA CHRISTOFIDIS, SILVINA VIEIRA DE MELLO, SIDNEY BATISTA LIMA, SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO, SELMO SEBASTIAO DOMINGOS PELINCAO, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS, SELMA MARIA DE MORAES JORGE, SECUNDO VALDEVINO ALVES JARDIM, SEBASTIAO LEITE DA SILVA, SEBASTIAO FONSECA DE MELO, SANTA MOREIRA RIBEIRO, SAVADOR DOS SANTOS DE VASCONCELOS, RUY DA COSTA PEREIRA, RUTE GOMES DE MELO, RUI MOREIRA CASSIMIRO, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA QUEIROZ, ROSALVO RIBEIRO DE MORAES, ROSALINA MIRANDA DA SILVA, ROSA MARIA PINTO DA SILVA, ROMUALDO MANOEL PORTO, ROMEU RODRIGUES DOS ANJOS, RODOLFO DE SOUZA, RICARDO AFONSO DA SILVA, REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, RAUL ALVES DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO GOMES DE MIRANDA, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAYMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, PEDRO CALIXTO AGUIAR, PEDRO CAMILO DE SOUZA, PEDRO CARLOS MACHADO, PEDRO NUNES ARAUJO, RAIMUNDO ALVES BARBOSA, RAIMUNDO CABRAL RIBEIRO, RAYMUNDO EUGENIO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO FRANCISCO BRAGA, PAULO NEVES, PAULO HUMBERTO NETTO D AVILA, PAULO DE QUEIROZ MESQUITA, PAULO CESAR DE SOUSA E SILVA, PARIZETE DOS SANTOS MARQUES, OTILIO DA SILVA PEREIRA, OTENOR ALVES MARTINS, OSVALDO JOSE NUNES, OSCARINA FONSECA DA SILVA, ORLANDO GOMES DE SOUZA, ORLANDO DOURADO, ONILDO JORDAO DO NASCIMENTO, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, OLINDES DIAS NETO, OLEGARIO VIEIRA, NORMINO AVELINO LIMA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NILZA RODRIGUES DE SOUZA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, NILO PINHEIRO DE MACEDO, NESTOR ALVES CORREA, NELSON MAMEDE DOS SANTOS, NELSON GUILHERME DE ARAUJO, NELSON DE ARAUJO, NELSON ANGELO TIEMANN, NELCY DE FATIMA LOULY, NAZARETH CARNEIRO, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NARCIZA JOSE MARTINS MOURA, MODESTA CARDOSO DOS PASSOS, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIGUEL VITOR DOS SANTOS, MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA, MIGUEL ALVES RODRIGUES, MATILDE MORAIS DA SILVA, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONCA, MARINA GONCALVES DE MORAIS, MARILENE MARIA DE SOUSA, MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARIA VALERIO SOBRINHO, MARIA ROSALI DE SOUSA, MARIA LOPES DA SILVA, MARIA LILA COUTINHO VILLANOVA, MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA JOSE SAMPAIO EVERTON, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DA COSTA, MARIA ISABEL PINHEIRO DE MELO, MARIA INES COSTA MEIRA, MARIA FLOR DA SILVA, MARIA FERREIRA MENDEL, MARIA ELISA HECHT NUNES, MARIA DO SOCORRO NUNES MELO, MARIA DO CARMO PAZ, MARIA DO AMPARO BARROS COSTA, MARIA DEUSDETE FERREIRA GRACAS, MARIA DE JESUS SOUZA, MARIA DE FATIMA FERREIRA GRACAS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARIA DA CONCEICAO REIS, MARIA CARLOS RABELO, MARIA BERNADETE DE AGUIAR LEITE, MARIA AUREA GARCIA, MARIA APARECIDA MONTEIRO DE ALMEIDA, MARIA AMELIA DE OLIVEIRA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA, MARIA ABADIA LOPES, MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MARCIA MARIA LEITAO DE SOUSA, MANOEL ROSA DE OLIVEIRA FILHO, MANOEL PEDRO DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA, MANOEL JOSE DE LIMA, MANUEL GOMES DE AZEVEDO, MANOEL FRANCISCO DE AQUINO, MANOEL DIAS DOS SANTOS, MANOEL CAETANO DA SILVA, LUZIA DIONISIO ROSA, LUIZ SERGIO DA NOBREGA MACHADO, LUIZ PORTELA SOBRINHO, LUIZ GONZAGA BONFIM, LUIZ FRANCISCO GOMES, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, LUIZ CARLOS GOMES, LUIZ AUGUSTO DE CERQUEIRA, LUIZ ANTONIO RODRIGUES, LUIZ AMARAL, LUCIO RESENDE E SILVA, LUCIENNE DA CONCEICAO NARDES, LOURIVAL PEDRO DE OLIVEIRA, LAURIDES BATISTA DE SOUSA, JUAREZ MOURA DE SOUZA, JUDSON SERAINE TELES, JULIO ALVES DE OLIVEIRA, JURANDIR PESSOA RIBEIRO, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JUSCELINO VIEIRA GOMES, KATIA BEATRIZ CHAVES DE OLIVEIRA, LAURENTINA GUEDES DA SILVA, LENIR SIMONAZZI, LEONARDO BATISTA ANDRADE, LEONEL DE AZEVEDO GOMES, JOSE MARTINS VIEIRA, JOSE MELQUIAS DE MEDEIROS, JOSE MORAES DE OLIVEIRA, JOSE MOREIRA DA SILVA, JOSE NESTOR DA SILVA, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE PAULINO VIEIRA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE ROSA DOS SANTOS, JOSE SANTANA DE OLIVEIRA, JOSE VIEIRA BORGES, JOSE FERREIRA CAMPOS, JOSE FERREIRA LIMA, JOSE FIRMINO ARAUJO, JOSE FONSECA GUIMARAES, JOSE FRANCISCO VENTURA, JOSE GABRIEL SOBRINHO, JOSE JOAQUIM DA SILVA, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSE CANDIDO BORBA, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE CORREA DA CRUZ, JOSE DE BARROS DUTRA, JOSE DE BRITO, JOSE DE OLIVEIRA GAMA, JOSE DUARTE DE MORAES, JOAQUIM MILITAO DE OLIVEIRA, JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA, JOEL AGOSTINHO DOS REIS, JONAS TEIXEIRA DA SILVA, JOSE AFONSO GRANJA, JOSE AGRIPINO DE ARAUJO, JOSE ALFREDO DA SILVA LIMA, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ANTONIO CORNELIO, JOSE ANTONIO DE ARAUJO, JOAO BATISTA LUNA, JOAO CARLOS DIAS NEIVA, JOAO DA COSTA E SILVA, JOAO DOMINGOS VAZ FILHO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS RAMOS, JOAO MAURICIO FILHO, JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA, ISRAEL PEREIRA MIRANDA, IVANISE BARBOSA VIEIRA DE OLIVEIRA, IVONE LOPES DE BARROS, JAIME VIEIRA DA SILVA, JAIR CLARO DOS SANTOS, JANETTE DAS GRACAS LOPES, JOAO ALVES DA COSTA FILHO, JOAO ALVES MOREIRA, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, HUGO DE ALMEIDA, HUMBERTO CERVEIRA CAVALCANTE, ILDERICO MENEZES, ILDETE DA SILVA NUNES, ILDOMAR PEREIRA CHAGAS, ILMAR CARDOSO DE MELO, IRENE FERNANDES DA SILVA DE ANDRADE, IZABEL DE SOUZA, ISAC DE SOUZA E SILVA, GILSON JOAQUIM RODRIGUES, GONTRON MAGALHAES, GRACIANO LOPES DE MORAIS, GUALTER SANTANA, GUILHERME FERREIRA FRANCA, HELENA VIEIRA BEZERRA, HELLY MARIA BOMTEMPO, HENRIQUE GOMES RABELO, HILARINO DIAS, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO SOARES DE MENEZES, FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, GENNY ARRE PERES, GILBERTO DA CRUZ SANTIAGO, GILBERTO DE MORAES PORTO, FRANCISCO AMARO DA SILVA, FRANCISCO BENTO SOBRINHO, FRANCISCO CORDEIRO ARAGAO, FRANCISCO DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DE LIMA, FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS COSTA, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO FERREIRA XAVIER, FRANCISCO MATOS DA CRUZ, FRANCISCO PAZ DE LIMA, ERCILIO PEGO PAIXAO, ERMINIO FERREIRA DA COSTA, EUSTAQUIO PESSOA, EXPEDITO JUSTINIANO DE NORONHA, EZEQUIEL CARDOSO RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, FLAUDIR FERREIRA, FLAVIO DINIZ, FLORICENA MARIA DE SOUZA, EMIDIO SABINO DOS SANTOS, ELLIANE ARAUJO MONTEIRO, ELIZABETH REGINA DE AREA LEAO ARAUJO, ELISETE DE SOUZA CARDOZO, ELIENE DE SOUSA GOMES, ELIANE AFONSO TEIXEIRA SUCESSOR: CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, CLAUDIO LUIZ SILVEIRA PELINCAO, CLAUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINCAO, VITORIA LIMA PELINCAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório de natureza alimentar, expedido pelo Conselho Especial do TJDFT, oriundo do Mandado de Segurança n. 2272/90 (0002272-50.1990.807.0000 – PJe), impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SINDIRETA) contra ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. 2. Passo a relatar os principais atos ocorridos e registrados neste precatório. INFORMAÇÕES GERAIS 3. O ofício precatório está localizado no ID 8342402 - Pág. 1. Nos ID 8342402 - Pág. 38/143 e ID 8342416 – Pág. 1/106, consta relação com nomes e outros dados de substituídos processuais. 4. O requerimento de execução por quantia certa relativa às parcelas salariais vencidas no período de 01/04/1990 a 30/05/1995, apresentado no processo de origem e que ampara o presente precatório, está juntado no ID 8342463 – Pág. 1/24. 5. No ID 8342494 – Pág. 27/52, há os cálculos de liquidação apresentados pelo Sindicato, atualizado até 05/1998. 6. Nos ID 8344411 – Pág. 85/88 e ID 8344414 – Pág. 1/19, constam registros processuais relacionados a cada um dos credores deste precatório, como superpreferência, certidões de crédito, cessão de crédito, habilitação de sucessores. SUPERPREFERÊNCIAS 7. Os seguintes credores/sucessores receberam parcela superpreferencial: NOME ALVARÁ SITUAÇÃO 1. ABELARDO FERREIRA DA SILVA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 2. ADELIO GOMES PEREIRA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 3. ADELIO JORGE ANTUNES ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 4. AGOSTINHO BENTO DOS SANTOS ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 5. AGOSTINHO FAUSTO DIAS ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 6. ALAIDE LEITE LIMA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 7. ALDENIR LIMA RAMALHO ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 8. ALDENOR PIRES CARDOSO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 9. ALIPIO CRISTIANO RIBEIRO ID 8343760 – Pág. 103 NÃO QUITOU 10. ALZIRA ALVES SANTANA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 11. AMÉRICA JOSÉ DOMINGUES ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 12. ANA DE CARVALHO RODRIGUES DO NASCIMENTO ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 13. ANALIA RIBEIRO DOS SANTOS (sucessora do credor DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS) ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 14. ANTONIO CARLOS CORREIA DE ALMEIDA ID 8343500 – Pág. 49/50 e ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 15. ANTONIO DE PINHO ALBUQUERQUE ID 8343760 – Pág. 103 NÃO QUITOU 16. ANTONIO LUIZ DE ARAUJO ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 17. ANTONIO LUIZ DOS SANTOS ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 18. BARNABE ARTUR DA SILVA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 19. BENEDITO CHAVITA DE SOUZA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 20. BERENICE BATISTA DE CARVALHO ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 21. CARLOS MAGNO MAIA DIAS ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 22. CARMEM AVIANE JUCA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 23. CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 24. CLEBER NILTON DO CARMO PRIMO ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 25. CORBINIANO PEREIRA DE SOUZA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 26. EDITE DE OLIVEIRA MORAES (sucessora de GRACIANO LOPES DE MORAIS) ID 8343713 – Pág. 56 NÃO QUITOU 27. EDMUNDO TORRES DA SILVEIRA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 28. EDNA BAKER ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 29. ELVIA ARAÚJO DE CASTRO (sucessora de JOEL ARAÚJO PINTO) ID 8343713 – Pág. 54 NÃO QUITOU 30. ÉLVIA ARAÚJO DE CASTRO ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 31. ETEVALDO BELARMINO DE SOUSA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 32. FIDELCINO VICENTE PINTO ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 33. FRANCISCO DA SILVA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 34. FRANCISCO DIMAS LOPES ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 35. FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 36. FRANCISCO RUMÃO ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 37. FRANCISCO SOARES DE MENEZES ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 38. GENNY ARRÉ PÉRES ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 39. GERALDINO SANTOS NUNES ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 40. GUELFO JORGE POLTRONIERE ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 41. HELENA MICHIKO YOKOYAMA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 42. HELENA VIEIRA BEZERRA ID 8343760 – Pág. 103 NÃO QUITOU 43. HIOLANDA BARBOSA DA SILVA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 44. HONORINA ANDRADE DE ARAUJO ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 45. HUGO CRISTIANO COSTA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 46. HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 47. JANDIR JUSTO DE LIMA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 48. JOÃO ALVES MOREIRA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 49. JOÃO MARTINS DA SILVA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 50. JOÃO MAURÍCIO FILHO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 51. JOAQUIM HELENO DA COSTA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 52. JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 53. JOEL AGOSTINHO DOS REIS ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 54. JONAS TEIXEIRA DA SILVA ID 8343760 – Pág. 103 NÃO QUITOU 55. JONYS DURÇO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 56. JOSE AGNALDO DE SANTANA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 57. JOSÉ BATISTA FERREIRA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 58. JOSE CORREA SOBRINHO ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 59. JOSÉ DAVID BASTOS ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 60. JOSE DE OLIVEIRA GAMA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 61. JOSÉ DONIZETE DIAS COELHO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 62. JOSE FERREIRA MELGAÇO ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 63. JOSÉ FERREIRA SANTOS ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 64. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 65. JOSÉ LAURINDO DE PAIVA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 66. JOSÉ MARCILIO RIBEIRO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 67. JOSE MOREIRA DA SILVA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 68. JOSÉ MOREIRA DE SOUZA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 69. LOURIVAL PEDRO DE OLIVEIRA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 70. LUCIA COSTA SILVEIRA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 71. LUIZ AUGUSTO DE CERQUEIRA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 72. MANOEL DE JESUS ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 73. MARIA AMÉLIA DE SOUZA (sucessora do credor JUAREZ MOURA DE SOUZA) ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 74. MARIA AUREA DE F. FALCÃO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 75. MARIA BERNADETE S. CARVALHO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 76. MARIA ENILZETE TEIXEIRA CAMPANELLA (sucessora de JOÃO FRANCISCO CAMPANELLA) ID 8343713 – Pág. 55 NÃO QUITOU 77. MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (sucessora de BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA) ID 8343713 – Pág. 53 NÃO QUITOU 78. MARIA GOMES TEIXEIRA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 79. MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 80. MARIA LILA COUTINHO VILLANOVA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 81. MARIA MERCES LEITE DE OLIVEIRA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 82. MARIA ZILDA DIAS DA LUZ ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 83. MARINETE CATÃO DE MELO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 84. MARLENE GALDINO FEITOSA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 85. NELMA DO CARMO FARIA ID 8343760 – Pág. 103 NÃO QUITOU 86. NILO FERNANDES DOS SANTOS ID 8343760 – Pág. 103 NÃO QUITOU 87. OLEGARIO VIEIRA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 88. OSCARINA FONSECA DA SILVA ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 89. OSVALDO XAVIER DA SILVA ID 8343760 – Pág. 103 NÃO QUITOU 90. PARIZETE DOS SANTOS MARQUES ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 91. PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 92. RAIMUNDO CABRAL RIBEIRO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 93. RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 94. ROSALVO RIBEIRO DE MORAES ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 95. ROSICLEIA DE OLIVEIRA ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 96. SEBASTIANA BRITO RODRIGUES ID 8343500 – Pág. 49/50 NÃO QUITOU 97. SECUNDO VALDEVINO ALVES JARDIM ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 98. SILVINA VIEIRA DE MELLO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 99. VALDIR DE CASTRO ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 100. ZILMA SALGADO FERRAZ ID 8343713 – Pág. 51/52 NÃO QUITOU 101. ZULEIDE RIBEIRO NEVES ID 8343341 – Pág. 63/64 NÃO QUITOU 8. Os pedidos de superpreferência constitucional formulados pelos seguintes credores foram indeferidos, ante a notícia de anterior cessão de crédito a terceiros: ABADIA JOANA VILELA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ADÃO DA SILVA MENEZES (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ADÉLIO GOMES PEREIRA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) AILTON RICARDO DA SILVA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ALEXANDRE PEREIRA DE MORAIS (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ANÍBAL GUIMARÃES SOUZA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ANTONIO GOMES PEREIRA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ARCENDINDO ALVES PEREIRA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ARLINDA SOARES DE SANTANA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) AUGUSTA BORGES RAMOS (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) BALTAZAR DE DEUS ANGELO (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) CELINA GOMES RIBEIRO (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) CLARINDO JOSE DA SILVA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) CLOACIR FERREIRA DOS SANTOS (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) DIVINO GOMES DA SILVA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) DOMINGOS BARBOSA GOMES (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ELIOENE GONÇALVES DA SILVA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ERALDO LIMA DE JESUS (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) FRANCISCO JOSE DE BARROS (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) GILBERTO DE MORAES PORTO (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) JEMINIANO SOARES DE JESUS (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) JOÃO BATISTA DE MOURA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) JOÃO CHAGAS DA CUNHA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) JOSÉ DE BRITO (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) JOSÉ FIRMINO ARAÚJO (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) JOSÉ INÁCIO DO NASCIMENTO (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) JOSÉ VENÍCIO DOS SANTOS (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) JOSÉ VIEIRA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) LUIZ GONZAGA DOS REIS (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) MANOEL CAETANO DA SILVA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) MANOEL DIAS DOS SANTOS (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) MANUEL MARTINS DE FIGUEREDO (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) MARIA JOSE DA SILVA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) NELSON MAMEDE DOS SANTOS (ID 8343014 – Pág. 12/16) NORMINO AVELINO LIMA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) OTILIO DA SILVA PEREIRA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) PAULO NEVES (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) PEDRO DE OLIVEIRA NETO (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) RUY DA COSTA PEREIRA (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) SELMO SEBASTIÃO (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) VANDERLI SOCORRO TORRES (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) VICENTE DOS SANTOS SOARES (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) VICTOR MANOEL PALMIERl (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) ZILMA SALGADO FERRAZ (decisão ID 8343341 – Pág. 29/32) 9. No ID 8344002 – Pág. 7/9, consta relação de credores que receberam superpreferência. 10. A decisão ID 8343341 – Pág. 29/32 deferiu a superpreferência a diversos credores. 11. A decisão ID 8343341 – Pág. 44/47 deferiu a expedição do alvará de superpreferências em nome do advogado do Sindicato. 12. Cálculos de superpreferência apresentados no ID 8343341 – Pág. 60/62. 13. A decisão ID 8343500 – Pág. 9/11 deferiu a superpreferência a diversos credores. 14. Cálculos de superpreferência apresentados no ID 8343500 – Pág. 47/48. 15. Indeferido o requerimento de superpreferência ao requerente JOÃO GOMES DE SOUZA (CPF: 042.410.881-04), por ele não integrar esta requisição (decisão ID 8343341 – Pág. 65/66), o que foi confirmado na petição ID 8343445 – Pág. 73. 16. Nos ID 8343500 – Pág. 52/57 e ID 8343739 – Pág. 73/76, o SINDIRETA se insurgiu contra decisões que indeferiram superpreferência a credores que haviam cedido crédito. Contudo, as decisões impugnadas foram mantidas, conforme item 19 da decisão ID 8343832 – Pág. 32/45. 17. Conforme item 8 da decisão ID 8343832 – Pág. 32/45, o credor ANTONIO CARLOS CORREIA DE ALMEIDA recebeu superpreferência em duas oportunidades. 18. O requerimento de superpreferência apresentado, no ID 8342964 – Pág. 3, por JOÃO BATISTA DE MOURA, portador do CPF: 009.047.401-53, é estranho aos autos, pois o requerente é somente homônimo de credor do presente precatório. 19. O SINDIRETA comprovou ter repassado a RAIMUNDO NONATO FREIRE DE SOUZA e a outros credores valores da parcela superpreferencial (ID 83438668 – Pág. 47/68, ID 8343879 – Pág. 1/77 e ID 8343909 – Pág. 1/68). 20. Com fundamento no aumento do valor da obrigação de pequeno valor, o credor FRANCISCO DIMAS LOPES pleiteou a complementação da parcela superpreferencial (ID 8344146 – Pág. 65/68). CESSÕES DE CRÉDITO 21. Estes credores/sucessores retiraram certidão de crédito: CREDOR CERTIDÃO DE CRÉDITO 1. ADEMAR RODRIGUES ALVES ID 8342530 – Pág. 81 2. ALMIR DOS SANTOS PINTO ID 8342530 – Pág. 52 3. ANTONIO ALVES DO LAGO ID 8342517 – Pág. 53 4. ANTONIO ALVES RODRIGUES ID 8342530 – Pág. 66 5. CAMILO IGINO DA CUNHA ID 8342502 – Pág. 98 6. CUSTODIO DA SILVA COSTA ID 8342502 – Pág. 96 7. ELIONE GONÇALVES DA SILVA ID 8342517 – Pág. 58 8. ERENE ROSA DE OLIVEIRA (sucessora do credor NILSON CARLOS DA SILVA) ID 8344157 – Pág. 56 9. ETEVALDO VILELA DOURADO ID 8342517 – Pág. 87 10. FRANCISCO DIMAS LOPES ID 8343713 – Pág. 17 11. GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM ID 8342517 – Pág 47 12. GILBERTO GRILLO MAGALHAES JUNIOR ID 8343377 – Pág. 2 13. JOSE LUIZ FERREIRA FILHO ID 8342870 – Pág. 68 14. LUIZ CARLOS GOMES ID 8342517 – Pág. 52 15. LUIZ FRANCISCO GOMES ID 8343377 – Pág. 5 16. MARIA VERBENA MORAES ID 8342530 – Pág. 72 17. NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA ID 8342530 – Pág. 53 18. OSVALDO BARRETO ALVES ID 8342853 – Pág. 83 19. PAULO ROBERTO VILELA DOURADO ID 8342517 – Pág. 86 20. ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA ID 8342530 – Pág. 69 21. ROSELI GONÇALVES ID 8342853 – Pág. 32 22. Após a decisão ID 8343014 – Pág. 12/16, o Distrito Federal informou que diversos credores relacionados no decisum cederam créditos a terceiros (ID 8343014 – Pág. 38/70; ID 8343024 – Pág. 1/55; e ID 8343341 – Pág. 1/24). 23. Em cumprimento à decisão ID 8343688 – Pág. 24/26, o SINDIRETA, na petição ID 8343688 – Pág. 29, informou que os seguintes credores cederam créditos: ABDON BATISTA DE LIMA AECIO SILVEIRA ALBA REGINA DE SALES ALCIONE ALVES DA COSTA ALICE DE PAULA SILVEIRA ALMERINDA DE SOUSA FERREIRA ANTONIO DE FRANÇA MUNIZ ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA ANTONIO EVANDI MENDONÇA ARNALDA FRANCISCO DOS SANTOS AUGUSTO SOUZA SANTOS CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA CONCEIÇÃO DE MARIA SANTOS PACHECO DAGMAR REZENDE EDMIRSON NUNES DE LUCENA EDSON OLIVEIRA SANTANA ELIAS JOSE DE CARVALHO ELISEU BARREIRA DA SILVA EUSTAQUIO PESSOA FELIPPE ALBINO DOS SANTOS FRANCALINO DA SILVA FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FRANCISCA TORRES SALES FRANCISCO DE ASSIS LIMA FRANCISCO FLOR DA SILVA FRANCISCO PAULO MACEDO FRANCISCO RAMOS CAMELO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA GERMANO FRANCISCO XAVIER GILDETE FERREIRA DA SILVA HELDER SOARES DE AVILA HILDA BRANDÃO DE FARIA HILDA RITA DE BRITO lPOLITO VITOR DOS SANTOS IVAN RODRIGUES JOAO BATISTA LUNA JOAO CARLOS DIAS NEIVA JOAO GONÇALVES JOAO PEREIRA DE MATOS JOAO RODRIGUES DE CARVALHO NETO JOAQUIM FIRMINO SOBRINHO JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO JOEL MOREIRA DOS SANTOS JOSE AFONSO GRANJA JOSE ANTONIO DE ARAUJO JOSE ARAUJO DE ANDRADE JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA JOSE EMETERIO NUNES NEVES JOSE FERREIRA CAMPOS JOSE GABRIEL SOBRINHO JOSE PEDRO THOME NETO JOSE RAIMUNDO DE SANTANA JOSE RIBEIRO DA COSTA JOSE RICARDO MELO JOSE VIEIRA DOS SANTOS JOSELITA CRUZ JUDSON SERAINE TELES JURACI ALVES DUTRA KLEBER FRANCO DE OLIVEIRA LAZARO MASSARO LENIR SIMONAZZI LEONEL DE AZEVEDO GOMES LOURIDES BATISTA BRITO LUIZ DE SOUSA VIEIRA LUIZ GONZAGA BONFIM MANOEL ISMAEL MARIA CARLOS RABELO MARIA DAS GRAÇAS LOPES SILVA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA MARIA DE FATIMA ZANATTA MARIA FERREIRA MENDEL MARIA IVETE XAVIER MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA MARIA PERPETUA NEVES MARIA VALERIO SOBRINHO MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO MATILDE MORAIS DA SILVA MIGUEL ALVES RODRIGUES NAZARETH CARNEIRO OSMAR DE OLIVEIRA PINHEIRO PEDRO DE BARROS PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS POSSIDONIO LUCAS DA SILVA RAIMUNDA ALVES BARBOSA RAIMUNDO NONATO GOMES DE MIRANDA SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO SILVIO GUILHERME BELTRÃO BRECKENFELD VALDEMAR DIAS DA SILVA VALESTAN BENEVIDES GOMES VALKIRIA TEIXEIRA ENANCIO XAVIER DA SILVA WANDERLEY LUIZ GOMES WILSON NOGUEIRA 24. Nas petições ID 8343739 – Pág. 79/80 e 82, o SINDIRETA informou que os seguintes credores cederam créditos: EDMIRSON NUNES DE LUCENA ENEDINO MARINHO DOS SANTOS ENOQUE SABINO GONÇALVES FABIO GONÇALVES DA COSTA HELENA CANDIDA LOPES JACINTO VIEIRA DA SILVA JOAO BENEDITO DA SILVA JOAQUIM MILITAO DE OLIVEIRA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS MARIA DA PENHA GALLETTI LOSS MARIA LOPES DA SILVA MARIA TITA DE BASTOS MARIZETE FERREIRA GONÇALVES OSIEL SIMÃO DE SOUSA REGINA MARTHA CARVALHO VIANNA RODOLFO DE SOUSA SEVERINO MARQUES SONIA BRAZ DE ARAUJO 25. Na petição e documentos ID 8344177 – Pág. 81/87, consta manifestação do Distrito Federal sobre habilitação de cessionários e sucessores. 26. O Distrito Federal apresentou relação adicional de cessões e de processos de compensação tributária (ID 8344338 – Pág. 80/84 e ID 8344355 – Pág. 1/13). 27. Habilitações de (sub)cessionários foram INDEFERIDAS: AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA Requerimento: ID 8342502 – Pág. 23/31 Credor cedente: FRANCISCO RAMOS CAMELO Advogado: CARLITA ROCHA BRITO (OAB/DF 1.687) Decisão: ID 8342502 – Pág. 51/52 ELAINE MEDEIROS DE MORAES Requerimento: ID 8342853 – Pág. 10/13 Credor cedente: LUCIA COSTA SILVEIRA Decisão: ID 8342853 – Pág. 28/29 GENARIO DE OLIVEIRA Requerimento: ID 8342885 – Pág. 20/38 Credor cedente: ANTONIO DA CRUZ BORGES BENEDITO RAIMUNDO HELIO DIAS MACHADO JOSE NESTOR DA SILVA MARIA ZILDA DIAS DA LUZ NEWTON RODRIGUES SANTANA ODETE MARTINS DE SOUZA OSVALDO TEODORO RAIMUNDO NONATO DA COSTA NASCIMENTO SILVANIRA VIEIRA TORRES Advogado: ELENILZA SOARES (OAB/DF 29.226) Decisão: ID 8342885 – Pág. 45/46 GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Requerimento: ID 8342920 – Pág. 76/84; e ID 8343377 – Pág. 44/46 Credor cedente: ORLANDO DOURADO Advogado: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA (OAB/DF 12.051) Decisão: ID 8343688 – Pág. 71/72 GUARABRAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA Requerimento: ID 8342870 – Pág. 9/11 Credor cedente: MARIA JOSE SAMPAIO EVERTON Advogado: MILTON LOPES MACHADO FILHO (OAB/DF 14.087) Decisão: ID 8343688 – Pág. 71/72 LIDERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Requerimento: ID 8343500 – Pág. 23/37; ID 8343849 – Pág. 56/61; ID 8343868 – Pág. 1/7; e ID 8344071 – Pág. 2/13 Credor cedente: MARIA DE FATIMA FERREIRA GRAÇAS Advogado: IVAN ALLEGRETTI (OAB/DF 15.644) Decisão: ID 8343688 – Pág. 71/72 LM MAGALHAES PINTO – EPP1 Requerimento: ID 8342920 – Pág. 85/86; ID 8342948 – Pág. 1/8; e ID 8343377 – Pág. 47/53 Credor cedente: EDILSON FRANCO SARAIVA Advogado: ANDRE MENDONÇA CAMINHA (OAB/DF 23.340) Decisão: ID 8343688 – Pág. 71/72 PEDRO SOARES VIEIRA Requerimento: ID 8343445 – Pág. 67/72; ID 8343500 – Pág. 71/75; e ID 8344177 – Pág. 95 Credor cedente: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS Advogado: PEDRO SOARES VIEIRA (OAB/DF 370) e RAFAEL ELIAS TEIXEIRA (OAB/DF 27.978) Decisão: ID 8343688 – Pág. 71/72 SUPERMERCADO 9 DE MARÇO LTDA Requerimento: ID 8342530 – Pág. 54/61 Credor cedente: EUSTAQUIO PESSOA Advogado: MARIZETE MARIA DE SOUZA FURTADO (OAB/DF 16.787) Decisão: ID 8342530 – Pág. 65 VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA Requerimento: ID 8342502 – Pág. 106/120 e Pág. 121/122; ID 8342517 – Pág. 1/13, 14/28 e 29/43; ID 8343868 – Pág. 35/45; ID 8344177 – Pág. 98; e ID 8344189 – Pág. 5/29 Credor cedente: ARNALDO ALMEIDA JOSE INACIO DO NASCIMENTO LAILA CHAHELE MIGUEL MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA Advogado: ANDREIA DA SILVA LIMA (OAB/SP 182.374 e OAB/DF 25.408) e DANIEL ALVES CAVALHEIRO (OAB/DF 40.022) Decisão: ID 8342517 – Pág. 46 28. Por outro lado, foram DEFERIDAS as habilitações destes (sub)cessionários: HERCELUS BONIFACIO FERREIRA Requerimento: ID 8343688 – Pág. 58/59; ID 8343713 – Pág. 6/8; e ID 8344309 – Pág. 23/24 Credor cedente: IGNEZ DE SOUZA OLIVEIRA Advogado: HERCELUS BONIFACIO FERREIRA (OAB/DF 9.545) Decisão: ID 8343739 – Pág. 39/41 INFOX – CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Requerimento: ID 8342870 – Pág. 96/98; ID 8342885 – Pág. 1/7; ID 8342885 – Pág. 49/61; e ID 8344411 – Pág. 42/45 Credor cedente: ANTONIO LUIZ BARBOSA Advogado: HENRIQUE VIEIRA PONTES (OAB/DF 30.475) Decisão: ID 8342901 – Pág. 36/38 29. Existem requerimentos de habilitações de (sub)cessionários PENDENTES de análise: AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO - ASP Requerimento: ID 8344301 – Pág. 47/83; ID 8344304 – Pág. 1/24; ID 8344314 – Pág. 72/73; ID 8344326 – Pág. 1/2, 25/26 e 29/30 Credor cedente: ELISETE DE SOUZA CARDOSO Advogado: JOSE ANTONIO FISCHER DIAS (OAB/DF 12.917) e LIVIA PINTO MARQUES LEÃO (OAB/DF 9.210) AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA Requerimento: ID 8342853 – Pág. 65/66 Credor cedente: DAMIAO FAUSTINO DE OLIVEIRA ELIZABETH SILVA CHAVES PEDRO BARBOZA SOARES Advogado: JACQUES VELOSO DE MELO (OAB/DF 13.558) ALDA FOGLI GRASSO Requerimento: ID 8342995 – Pág. 37 Credor cedente: ADAO DA SILVA MENEZES ALICE LOPES DE ALMEIDA Requerimento: ID 8344290 – Pág. 80/87 Credor cedente: IRENE MENDES DO NASCIMENTO Advogado: ARGGEU BREDA PESSOA DE MELLO (OAB/DF 1.275) AMMC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Requerimento: ID 8343004 – Pág. 7 Credor cedente: ADELIO GOMES PEREIRA ANTONIO ARAUJO FILHO Requerimento: ID 8344293 – Pág. 1/11 Credor cedente: SILVIO GUILHERME BELTRÃO BRECKENFELD Advogado: JOSE INACIO SOBRINHO (OAB/DF 2.967) ATLAS HOLDING LTDA Requerimento: ID 8344071 – Pág. 53/64, ID 8344078 – Pág. 1/45 e ID 8344089 – Pág. 1/15 Credor cedente: VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA Advogado: RODRIGO RAMOS ABRITTA (OAB/DF 31.705) AUTOCAR VEICULOS LTDA Requerimento: ID 8344157 – Pág. 20/53; e ID 8344177 – Pág. 99/102 Credor cedente: JOAO RODRIGUES DE CARVALHO NETO Advogado: KARLA ANDRADE COSTA LACOMBE (OAB/DF 32.208) BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS Requerimento: IDs 11794851/11825606 Credor cedente: ANTONIO GOMES PEREIRA JOAO BENEDITO DA SILVA JOEL MOREIRA DOS SANTOS JOSE RIBEIRO DA COSTA JUDSON SERAINE TELES ZACARIAS DE CARVALHO COUTINHO Advogado: EXPEDITO BARBOSA JUNIOR (OAB/DF 15.799) BRASFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA Requerimento: ID 8342995 – Pág. 34/35 Credor cedente: ADAO DA SILVA MENEZES BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI Requerimento: IDs 9560235/9560663 Credor cedente: MARIA JOSE SAMPAIO EVERTON Advogado: OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL (OAB/DF 40.968) CABIRIA CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A Requerimento: ID 8344023 – Pág. 79/95; ID 8344037 – Pág. 1/17; e ID 8344293 – Pág. 65/67 Credor cedente: ANIBAL GUIMARAES SOUZA ELIAS SANTOS MONTEIRO JACQUELINE APARECIDA LOPES JANETTE DAS GRAÇAS LOPES MESQUITA LUIZ INACIO MORAES DA COSTA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA MARIA INES COSTA MEIRA OTILIO DA SILVA PEREIRA Advogado: JORGE MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB/DF 33.524), DANIEL AMANCIO DUARTE (OAB/DF 42.575) CARVALHO &amp; KOFFES LTDA Requerimento: ID 8344023 – Pág. 30/38 Credor cedente: JOSE FERREIRA BASTOS Advogado: ANDRE RIBEIRO GOMES (OAB/DF 35.776) CLEIA DA CUNHA ALBERNAZ Requerimento: ID 8344293 – Pág. 12/19 Credor cedente: NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA Advogado: JOSE DIEGO DE SANTANNA RIBEIRO (OAB/DF 50.027) CM COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME Requerimento: IDs 14718720/14718727, 14718735/14718740 e 14718745/14718758 Credor cedente: MARIA APARECIDA DELFINA BRITO TEREZINHA DE OLIVEIRA SEIXAS (ESPÓLIO) WALDIVINO JOSE DE MORAES Advogado: OSORIO DE SOUSA DIAS (OAB/DF 33.140) COMPAR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Requerimento: ID 8344411 – Pág. 52/63; e ID 14547076 Credor cedente: ANGELIKA BREDT Advogado: JACQUES VELOSO DE MELO (OAB/DF 13.558) CONSERVADORA MUNDIAL LTDA Requerimento: ID 8344169 – Pág. 65/78; ID 8344174 – Pág. 1/19; ID 8344260 – Pág. 41/79; ID 8344264 – Pág. 1/6; ID 8344309 – Pág. 42/67; ID 8344314 – Pág. 1/5; ID 8344314 – Pág. 6/33; e ID 8344355 – Pág. 16/48; ID 8344355 – Pág. 49/70; ID 8344355 – Pág. 71/74; e ID 8344411 – Pág. 1/31 Credor cedente: ALMIR DOS SANTOS PINTO ANIVIEL VICENTE DE SOUSA AUSPICIO PEREIRA LIMA CARLOS DE MORAIS CARDOSO DIVINO ETERNO DOS SANTOS EDSON LOURENÇO DE JESUS ERALDO LIMA DE JESUS FAUSTINO CARLOS FERREIRA FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FRANCISCO ALBERTO FERREIRA FRANCISCO RICARDO ANDRADE MICAS GILBERTO DE MORAES PORTO HELENA CANDIDA LOPES HELENA MICHIKO YOKOYAMA HENRIQUE GOMES RABELLO ISAIAS GOMES DE ABREU IZABEL DE SOUZA JOAO ROBERTO MOREIRA JORGE FONSECA DE SANTANA JOSE FRANCISCO LIMA JOSE LAURINDO DE PAIVA MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS MARIA CARLOS RABELO MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO MIGUEL NOVAIS SANTOS OSMAR DE OLIVEIRA PINHEIRO PAULO PEREIRA PACHECO ROSELI GONÇALVES SIEGFRID GARGITTER SONIA REGINA MELLO VALDECI PEREIRA DAMASCENO VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SOUZA ZENAILDE PEREIRA MATOS Advogado: ELDA GOMES DE ARAUJO (OAB/DF 12.155) CONSTRUPETRO EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Requerimento: ID 8344169 – Pág. 37/62; ID 8344280 – Pág. 74; e IDs 17281512/17281518 Credor cedente: ELIOENE GONÇALVES DA SILVA Advogado: MARIA REGINA BENEVIDES DIAS (OAB/DF 39.688) e BLADER HENRIQUE DE LIRA SOARES (OAB/DF 39.527) CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA Requerimento: ID 8343806 – Pág 14/28 e 29/42; ID 8343813 – Pág. 1; e ID 8344146 – Pág. 30/38 Credor cedente: DIVINO GOMES DA SILVA LUIZ DE SOUSA VIEIRA MARLI DELFINO BORGES SALUM BECHELENE SORAYA DE SOUZA SILVA BORGES Advogado: JOAO RESENDE FILHO (OAB/DF 7.878) e LUIZ PHILIPE PEREIRA RESENDE (OAB/DF 26.474) CORPUS COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA Requerimento: ID 8342853 – Pág. 74/75 Credor cedente: JAIME VIEIRA DA SILVA Advogado: FERNANDA GUIMARAES HERNANDEZ (OAB/DF 7.009) DEGUSTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME Requerimento: ID 8342995 – Pág. 38 Credor cedente: ADAO DA SILVA MENEZES DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA Requerimento: ID 8344168 – Pág. 14/18, 19/24 e 25/30 Credor cedente: FERNANDO NOLETO MARTINS Advogado: ANDRE RIBEIRO GOMES (OAB/DF 35.776) ELISA GRAZIELA DE SANT'ANNA RIBEIRO Requerimento: ID 8344293 – Pág. 20/29 Credor cedente: NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA Advogado: JOSE DIEGO DE SANTANNA RIBEIRO (OAB/DF 50.027) ESCOLA GOLFINHO DOURADO LTDA EPP Requerimento: ID 8344071 – Pág. 38/52 Credor cedente: ANTONIO JANUARIO PORTELA Advogado: ERON CHAVES OLIVEIRA (OAB/DF 37.293) ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO Requerimento: ID 8344054 – Pág. 35/55 Credor cedente: AMADEU MATOS DA SILVA FRANCISCA TORRES SALES FRANCISCO VIEIRA DA SILVA IRINEU FABRICIO DE SOUZA JOAO ALVES DA COSTA FILHO JOSE BATISTA DOS SANTOS MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN SILVIO DE CASTRO VANIA DE FATIMA SOARES SILVA Advogado: JORGE MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB/DF 33.524) FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA-EPP Requerimento: IDs 17997642/17997649 Credor cedente: RAIMUNDO NONATO GOMES DE MIRANDA Advogado: CLEYTON MENESCAL (OAB/DF 26.297) FERNANDO BRIEL Requerimento: ID 8343822 – Pág. 10/20 Credor cedente: ANTONIO ALVES DO LAGO Advogado: BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB/DF 9.189) FERNANDO CASTELO BRANCO FERREIRA COSTA ME Requerimento: ID 8344314 – Pág. 67/71 Credor cedente: JOSE ROSA DOS SANTOS Advogado: ANDRE RIBEIRO GOMES (OAB/DF 35.776) FERNANDO COSTA GONTIJO Requerimento: IDs 20337823/20337828 Credor cedente: CUSTODIO DE OLIVEIRA PEREIRA ENOK AZEREDO CORREA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SELMA AS CLAUSEN Advogado: SAMANTA MIRANDA COSTA CARVALHO (OAB/DF 50.851) FOCO EDITORA LTDA Requerimento: ID 8344157 – Pág. 87/90 e 94/96; e ID 8344168 – Pág. 2/5, 6/9 e 10/13 Credor cedente: ANTONIO AIRTON BORGES BRASILIO JOSE DE OLIVEIRA JOSE ALVES PEREIRA JOSE PEDRO ALVES LUCIA REGINA FERRAZ Advogado: ANDRE RIBEIRO GOMES (OAB/DF 35.776) FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO Requerimento: ID 8344141 – Pág. 60/70, 71/81, 82/93, 96/107, 108/119 e 120/125; ID 8344142 – Pág. 1/6, 7/18, 19/30, 31/42 e 43/50; ID 8344157 – Pág. 64/79; ID 8344411 – Pág. 64/76; e IDs 10451559/10451666 Credor cedente: DIVINO GOMES DA SILVA DOMINGOS BARBOSA GOMES JOAO FERNANDES FERREIRA JOAQUIM MILITAO DE OLIVEIRA JURANDIR PESSOA RIBEIRO LUIZ DE SOUSA VIEIRA MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAUJO LIMA MARIA DO SOCORRO NUNES MELO MARUSKA TECHMEIER MORATO RUI MOREIRA CASSIMIRO SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA Advogado: JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES (OAB/DF 17.361) e JULIANA PEREIRA DA SILVA NEVES (OAB/DF 46.212) GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Requerimento: IDs 18802681/18802691 e 18802696/18802703 Credor cedente: AMADEU MATTOS DA SILVA FRANCISCO FERREIRA XAVIER Advogado: LAUREN RIBEIRO COSTA (OAB/DF 83.291) GEORGES HAJJAR JUNIOR Requerimento: ID 8343950 – Pág. 1/44; ID 8344016 – Pág. 91/99; ID 8344023 – Pág. 1/10; ID 8344089 – Pág. 16/38; ID 8344120 – Pág. 50/68; ID 8344131 – Pág. 1/50; ID 8344148 – Pág. 10/11; ID 8344151 – Pág. 10/62; ID 8344169 – Pág. 20/23 e 25/26; e ID 8344298 – Pág. 15/62 Credor cedente: ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO GUILHERME FERREIRA FRANÇA (ESPÓLIO) JORGE LOPES DE SOUZA MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES MARIA APARECIDA DELFINA BRITO PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO RAIMUNDO NONATO PINHEIRO RODOLFO DE SOUZA SEBASTIÃO FONSECA DE MELO TEREZINHA DE OLIVEIRA SEIXAS (ESPÓLIO) e MARIO SEIXAS CARDOSO (ESPÓLIO) WILSON FRANCISCO DE LIMA Advogado: ELDA GOMES DE ARAUJO (OAB/DF 12.155) e ANTONIO DA LUZ COELHO (OAB/DF 13.182) GILVAN FARAH JUNIOR Requerimento: IDs 12911195/12911232 Credor cedente: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA FABIO GONCALVES DA COSTA Advogado: JAINE BARROS DE BRITO (OAB/DF 47.668) GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A Requerimento: ID 8344037 – Pág. 18/95; ID 8344054 – Pág. 1/34; ID 8344169 – Pág. 24; e ID 8344293 – Pág. 68/70 Credor cedente: AGRICOLA JOSE RIBEIRO ALAIDE LEITE LIMA ALDEMAR BATISTA DOS SANTOS ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES ANTONIO JANUARIO PORTELA ARLINDA SOARES DE SANTANA CESAR AUGUSTO ALVIM DURVALINO PEREIRA CAMPOS ELISABETH SILVA CHAVES ENIVALDO DA SILVA RAMOS ERACLIDES VIEIRA DA SILVA EVERTON PAULO BRASIL LEITÃO FRANCALINO DA SILVA FRANCISCO BARBOSA FERNANDES FRANCISCO DE ASSIS LANDY FRANCISCO SOARES GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA GUALTER SANTANA IVAN RODRIGUES IZABEL DE SOUZA JANDIR JUSTO DE LIMA JORGE DOS SANTOS JOSÉ CALIXTO DE BRITO JOSÉ GOMES LIBERINO LENIR SIMONAZZI LUCIA DE FÁTIMA GOMES KOHLER LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA LUZIA DIONIZIO COSTA MARIA DE FÁTIMA ZANATTA MARIA DENISE DE OLIVEIRA MARIA IVETE XAVIER MARIA VITÓRIA ORLANDO DE CARVALHO NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES PEDRO DE OLIVEIRA NETO SEBASTIANA BRITO RODRIGUES STELLA MARIA ALVIM VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM ZILMA SALGADO FERRAZ Advogado: JORGE MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB/DF 33.524), DANIEL AMANCIO DUARTE (OAB/DF 42.575) HELENI PEREIRA DA SILVA Requerimento: ID 8343004 – Pág. 9 Credor cedente: ADELIO GOMES PEREIRA IBRAHIM-AL JALLIS Requerimento: ID 8343849 – Pág. 9/25, 26/38 e 39/52; ID 8343868 – Pág. 8/16 e 30/34; ID 8343909 – Pág. 84/87; ID 8344177 – Pág. 109/111; e ID 8344189 – Pág. 1/4 Credor cedente: FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO RAIMUNDO NONATO PINHEIRO Advogado: OLAVO DA SILVA (OAB/DF 31.992) ITALIA BRASILIA VEICULOS LTDA Requerimento: ID 8344023 – Pág. 49/78; e ID 8344293 – Pág. 71/73 Credor cedente: FRANCISCO CORREIA DE MOURA ILMAR CARDOSO DE MELO JOÃO BATISTA RODRIGUES JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA JOSE FERREIRA MELGAÇO LIZANDRO AERSON DA SILVA LOURIVAL RODRIGUES ALENCAR MARIA TORRES DE SALES COELHO MOISES AMERICO DE OLIVEIRA NIVALDO PEREIRA DE SOUSA PEDRO JESUS DO NASCIMENTO RONALDO DA COSTA VALDEVINO MARTINS DE SOUZA Advogado: JORGE MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB/DF 33.524), DANIEL AMANCIO DUARTE (OAB/DF 42.575) JOAO REINALDO DIAS DA SILVA Requerimento: ID 8344157 – Pág. 4/19 Credor cedente: SINEZIO DA COSTA Advogado: OSVALDO DE SOUZA RIBEIRO (OAB/DF 8.768) JOSE BRAGA ROLIM Requerimento: ID 8344174 – Pág. 26/32; e ID 8344264 – Pág. 45/53 Credor cedente: VANIA MARIA CARDOSO RAMOS (sucessora do credor EZEQUIEL CARDOSO RAMOS) Advogado: SANDRA PEREIRA SOARES (OAB/DF 30.072) JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR Requerimento: ID 8344071 – Pág. 14/21; e IDs 18181793/18181796 Credor cedente: MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA (ESPÓLIO) Advogado: ANDRE RIBEIRO GOMES (OAB/DF 35.776) e MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA (OAB/DF 60.516) LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA Requerimento: ID 8344120 – Pág. 7/23 e 33/49; ID 8344148 – Pág. 24/43; ID 8344151 – Pág. 1/9; e ID 8344169 – Pág. 16/19 Credor cedente: FRANCISCO PAZ DE LIMA SIDNEY BATISTA LIMA Advogado: ANTONIO DA LUZ COELHO (OAB/DF 13.182) LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO Requerimento: ID 8344054 – Pág. 56/69; e ID 8344062 – Pág. 1/22 Credor cedente: ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO ALDENIR LIMA RAMALHO CARLOS DE MORAIS CARDOSO DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES FRANCISCO MENEZES BONFIM GILDETE FERREIRA DA SILVA JORKJONE SILVA BATISTA JOSE CARLOS SOUSA JOSE LUIZ FERREIRA FILHO MANOEL PACHECO SOBRINHO ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA SERGIO PEDRO DA SILVA SILVANA MARIA DE LIMA SUELY MARIA DE SOUSA Advogado: JORGE MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB/DF 33.524) MADEIREIRA PRIMA LTDA – ME Requerimento: ID 8343868 – Pág. 17/29; ID 8344189 – Pág. 33/104; ID 8344260 – Pág. 1/13; e IDs 9799874/9800097 Credor cedente: ANTONIO NACIF DE LIMA JOVINIANO GARCIA DE MENEZES SEBASTIANA BRITO RODRIGUES Advogado: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES (OAB/DF 21.765) MADERGEL MADEIRAS EM GERAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Requerimento: ID 8342995 – Pág. 36 Credor cedente: ADAO DA SILVA MENEZES MARIANA HILARIO LOPES Requerimento: IDs 17845766/17845772 Credor cedente: MOACYR BARBOSA Advogado: RAFAELLA ALENCAR RIBEIRO (OAB/GO 57.278) MARLENE AMARAL SOUSA Requerimento: IDs 8693645/8693757 e 18046980 Credor cedente: AGOSTINHO GERSON MACHADO (sucessor de JOSE GERSON MACHADO) Advogado: FRANCISCO DE MEDEIROS LOPES FILHO (OAB/DF 12.204) NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A Requerimento: ID 8344301 – Pág. 5/14 Credor cedente: EDITO ARTUR DE ALMEIDA Advogado: JAINE BARROS DE BRITO (OAB/DF 47.668) NOBEL MOVEIS LTDA Requerimento: ID 8344326 – Pág. 10/23 e 37/61 Credor cedente: BENEDITO RAIMUNDO MARIA ZILDA DIAS DA LUZ ODETE MARTINS DE SOUZA OSVALDO TEODORO RAIMUNDO NONATO DA COSTA NASCIMENTO SILVANIRA VIEIRA TORRES Advogado: VICENTE DE PAULO RIBEIRO (OAB/DF 26.688) OMNI - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Requerimento: IDs 8486402/8486665 Credor cedente: GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES Advogado: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (OAB/DF 45.912) PAPELARIA RIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Requerimento: ID 8343748 – Pág 50/63, 64/79 e 80/90; ID 8343760 – Pág. 1/17, 18/32, 33/47, 48/61, 62/80 e 81/96; ID 8343773 – Pág. 33/102; e ID 8344148 – Pág. 12/21 Credor cedente: CLOACIR FERREIRA DOS SANTOS DEMETRE STAMATIOS PERIDIS EDMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FRANCISCO CORDEIRO ARAGAO JOAO ALVES VIEIRA JOSE PEDRO THOME NETO MARIA DE AMORIM MUNIZ NELCY DE FATIMA LOULY Advogado: NATHALIA WALDOW (OAB/DF 27.375) e ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA (OAB/DF 21.407) PAPELEIRO LTDA Requerimento: ID 8343748 – Pág 34/49; e ID 8343773 – Pág. 4/32 Credor cedente: NELCY DE FATIMA LOULY Advogado: NATHALIA WALDOW (OAB/DF 27.375) e ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA (OAB/DF 21.407) PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Requerimento: ID 8343974 – Pág. 74/79 e ID 8343988 – Pág. 1/13 Credor cedente: LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO Advogado: LILIAN DA SILVA OLIVEIRA (OAB/DF 44.259) PAULO ALBERNAZ ROCHA Requerimento: ID 8344016 – Pág. 29/43, 44/59, 60/74 e 75/90 Credor cedente: CUSTODIO DE OLIVEIRA PEREIRA ENOK AZEREDO CORREA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA SELMA SA CLAUSEN Advogado: PAULO ALBERNAZ ROCHA (OAB/GO 1.901) e PAULO ALBERNAZ ROCHA FILHO (OAB/GO 11.130) PEDRO ANTONIO HERCOS Requerimento: ID 8344286 – Pág. 34/41 Credor cedente: MARIA DA CONCEICAO REIS Advogado: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES (OAB/DF 16.453) PLANNEJARE REGISTROS EM ASSUNTOS REGULATORIOS LTDA. Requerimento: ID 8342853 – Pág. 68 Credor cedente: ODILIO FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado: GLAUCO ALVES E SANTOS (OAB/DF 20.188) PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS Requerimento: IDs 11142853/11152866 e 1864760 Credor cedente: CAMILO IGINO CUNHA Advogado: ISABELLA RODRIGUES CHAVES DE PAULA (OAB/MG 167.721) P.M.H - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Requerimento: ID 8344280 – Pág. 100/117; e ID 8344286 – Pág. 1/7 Credor cedente: LUIZ AUGUSTO DE CERQUEIRA Advogado: YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA (OAB/DF 38.457) POLICENTRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Requerimento: IDs 10075167/10075246; e ID 15017819 Credor cedente: NEUZA ANTONIO DA SILVA Advogado: FABIO MENDONÇA E CASTRO (OAB/DF 18.484) RENATA SARKIS DE OLIVEIRA Requerimento: IDs 16488282/16488279, 17466388/17297272 e 20459774/20459777 Credor cedente: MARIA JOSE SAMPAIO EVERTON Advogado: LARISSA OLIVEIRA DUTRA (OAB/GO 34.059) REPAGRO CORRETORA E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Requerimento: ID 8344016 – Pág. 19/27 Credor cedente: SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA Advogado: PAULO ROBERTO SOARES (OAB/DF 29.315) RM SEGURANÇA E PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA Requerimento: ID 8344314 – Pág. 34/50 Credor cedente: SILVIA GUIMARÃES BARQUETTE VASCONCELOS SANTOS Advogado: ELDA GOMES DE ARAUJO (OAB/DF 12.155) ROBERTO MAURO DE PADUA MOREIRA Requerimento: ID 8343974 – Pág. 13/21 Credor cedente: ROSANGELA MARIA QUEIROZ Advogado: VITOR JOSE BORGES ALVES (OAB/DF 38.961) ROGERIO BRITO RABELLO Requerimento: ID 8343813 – Pág. 6/11 Credor cedente: GILSON PINTO Advogado: NEYDE RODRIGUES DE ALENCAR MOREIRA (OAB/DF 16.882) SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA Requerimento: ID 9695156 Credor cedente: CLOACIR FERREIRA DOS SANTOS IDELSON SIMAS CAVALCANTE Advogado: OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL (OAB/DF 40.968) SAV COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA Requerimento: ID 8342853 – Pág. 72/73 Credor cedente: JOSE EMETERIO NUNES NEVES Advogado: ANDREA BARRA CID (OAB/DF 20.021) SOCIEDADE BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL Requerimento: ID 8344309 – Pág. 37/41 Credor cedente: ABRÃO GOMES DE OLIVEIRA Advogado: ANDRE RIBEIRO GOMES (OAB/DF 35.776) SUPERMERCADO 9 DE MARÇO LTDA Requerimento: ID 8342853 – Pág. 69/71 Credor cedente: EUSTAQUIO PESSOA Advogado: MARIZETE MARIA DE SOUZA FURTADO (OAB/DF 16.787) SUPERMERCADO ANDORINHA LTDA Requerimento: ID 8343974 – Pág. 36/55 e 56/73; e ID 8344177 – Pág. 103/108 Credor cedente: CARLA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR Advogado: BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB/DF 9.189) TAKASHI NOBAYASHI Requerimento: ID 8344338 – Pág. 8/13 Credor cedente: ANTONIO JANUARIO PORTELA Advogado: HAMILTON DE OLIVEIRA AMORAS (OAB/DF 13.183) TEIXEIRA E REIS COMERCIO DE ALHO LTDA Requerimento: ID 8342853 – Pág. 34/46; e ID 8343909 – Pág. 70/83 Credor cedente: ZULMA LOPES DE ARAUJO Advogado: PATRICIA ALMEIDA DE ALENCAR (OAB/GO 13.437) UNIPAR S/A CONSULTORIA E PARTICIPACAO Requerimento: ID 8343795 – Pág 36/38 Credor cedente: FERNANDO NOLETO MARTINS Advogado: JOAO FELIPE MORAES FERREIRA (OAB/DF 7.622) VIA VENETO ROUPAS LTDA. Requerimento: ID 8343950 – Pág. 55/65; ID 8343964 – Pág. 1/33; e ID 8343974 – Pág. 31/33 Credor cedente: ANTONIO BORGES DE SANTANA DAGMAR RESENDE EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA GUSTAVO LEANDRO DE JESUS JOSE FERREIRA BASTOS Advogado: HELCIO HONDA (OAB/SP 90.389) 30. Por outro lado, foram apresentados requerimentos de habilitação de (sub)cessionários em relação a cedentes que, a princípio, ainda não foram identificados como credores do presente precatório: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A Requerimento: ID 8344037 – Pág. 18/95; ID 8344054 – Pág. 1/34; ID 8344169 – Pág. 24; e ID 8344293 – Pág. 68/70 Credor cedente: MILRA SILVA SITARO Advogado: JORGE MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB/DF 33.524), DANIEL AMANCIO DUARTE (OAB/DF 42.575) MATIAS CARVALHO BARROSO Requerimento: ID 8343950 – Pág. 45/48 Credor cedente: DIOCLECIO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado: EZEQUIEL FLORENCIO MARTINS BARBOSA (OAB/DF 15.335 e OAB/GO 35.950) NUTRIFIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Requerimento: ID 8343748 – Pág 15/33 Credor cedente: FRANCISCO MENDES LIMA Advogado: JACQUES VELOSO DE MELO (OAB/DF 13.558) QUALIDADE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES LTDA Requerimento: ID 8343739 – Pág. 83/92; e ID 8343748 – Pág 1/12 Credor cedente: FRANCISCO MENDES LIMA Advogado: JACQUES VELOSO DE MELO (OAB/DF 13.558) 31. Comprovação de cessão de crédito realizada pela credora ABADIA JOANA VILELA em favor de LUIZA INEZ VILELA RAMOS (ID 8343500 – Pág. 58/62). 32. Comprovação de cessão de crédito realizada pelo credor CLOACIR FERREIRA DOS SANTOS em favor de MILTON ALVES MILHOMENS (ID 8343748 – Pág. 78/79). 33. Comprovação de cessão de crédito realizada pelo credor PEDRO DE BARROS em favor de ARGEMIRO FREIRE GAMEIRO FILHO, SEBASTIÃO DE MELLO – FIRMA INDIVIDUAL e LOMAR DA SILVA CARNEIRO (ID 8343629 – Pág. 44/48, ID 8343726 – Pág. 59 e ID 8343739 – Pág. 1/4). 34. Escritura de cessão de crédito envolvendo o credor FRANCISCO FERREIRA XAVIER (ID 8344309 – Pág. 10/15). 35. Procuração do credor CLOACIR FERREIRA DOS SANTOS em favor de MILTON ALVES MILHOMENS (ID 8343748 – Pág. 77). 36. Procuração do credor DEMETRE STAMATIOS PERIDIS em favor de MILTON ALVES MILHOMENS (ID 8343760 – Pág. 93). 37. Procuração do credor EDMUNDO FERREIRA DOS SANTOS em favor de MILTON ALVES MILHOMENS (ID 8343760 – Pág. 29/30). 38. Procuração do credor FRANCISCO CORDEIRO ARAGAO em favor de MILTON ALVES MILHOMENS (ID 8343760 – Pág. 44/45). 39. Procuração do credor JOAO FERNANDES FERREIRA em favor de MILTON ALVES MILHOMENS (ID 8344157 – Pág. 73). 40. Procuração do credor JOAO FERNANDES FERREIRA em favor de FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO (ID 8344157 – Pág. 77). 41. Procuração do credor JOSE PEDRO THOME NETO em favor de MILTON ALVES MILHOMENS (ID 8343760 – Pág. 1). 42. Procuração do credor MARIA DE AMORIM MUNIZ em favor de MILTON ALVES MILHOMENS (ID 8343760 – Pág. 59). 43. Procuração do credor NELCY DE FATIMA LOULY em favor de MILTON ALVES MILHOMENS (ID 8343760 – Pág. 75). SUCESSÃO 44. Indeferida a expedição de certidão de crédito referente ao credor falecido ADEMAR RODRIGUES, requerida pela inventariante MARIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES, em razão de anterior emissão da certidão (decisão ID 8342530 – Pág. 83/90 e ID 8342853 – Pág. 1/7). Cadastre-se MARIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES, bem assim seu advogado MARCUS CESAR MACHADO DE CARVALHO (OAB/DF 16.099). 45. Foi requerida a habilitação do ESPÓLIO DE FRANCISCO JOVEM PESSOA, inventariante GORETI DE FÁTIMA PESSOA (ID 8342853 – Pág. 67). Cadastre-se a advogada JULIANA ALMEIDA BARROSO (OAB/DF 21.249). 46. Após requerimento dos sucessores (ID 8342517 – Pág. 60/69), foi expedida certidão de crédito em nome do credor falecido ETEVALDO VILELA DOURADO, em cumprimento à decisão ID 8342517 – Pág. 70/84. Por meio da decisão ID 8342530 – Pág. 37/51, foi indeferido o requerimento de alvará judicial de liberação do precatório, apresentado pelos sucessores do credor falecido ETEVALDO VILELA DOURADO (ID 8342530 – Pág. 13/34). Cadastrem-se ADRIANA VILELA DOURADO, ANGELA CONCEIÇÃO DOURADO, CLEBER VILELA DOURADO, MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO DOURADO, NEIRIVALDO VILELA DOURADO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, WELLINGTON VILELA DOURADO, bem assim sua advogada RITA DE CASSIA DA COSTA KANECO (OAB/DF 19.461). 47. Nos ID 8344304 – Pág. 71 e ID 8344309 – Pág. 1/4, foi juntada escritura pública de sobrepartilha referente ao credor SILVIO DIAS FERREIRA, com a seguinte distribuição do crédito: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira MARIA DE SENE FERREIRA; e b) 4,16% para cada um dos sucessores MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA COUTO, CARLOS ANTONIO FERREIRA, CONCEIÇAO DE FATIMA DIAS SOUSA, NEALA FERREIRA DE SENE SANTOS, JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, NEITA FERREIRA DE MENEZES, TÂNIA FERREIRA, NEILSON FERREIRA, HELENA FERREIRA, DANIELA FERREIRA, JOÃO BOSCO FERREIRA e NINA NIMES DA SILVA. 48. A decisão ID 8343500 – Pág. 95 deferiu a habilitação dos sucessores do credor BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA e b) 12,5% para cada um dos sucessores UBIRATAN MARTINS DE OLIVEIRA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, JUPIRA MARTINS DE OLIVEIRA e TELMA REGIA DE OLIVEIRA RUAS (requerimento ID 8342920 – Pág. 2/56; ID 8343500 – Pág. 17/22; e ID 8343500 – Pág. 84/87). Cadastrem-se JUPIRA MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, TELMA REGIA DE OLIVEIRA RUAS, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA e UBIRATAN MARTINS DE OLIVEIRA, bem assim seu advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360). 49. A decisão ID 8343500 – Pág. 96/97 deferiu a habilitação dos sucessores do credor GRACIANO LOPES DE MORAIS, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira EDITE DE OLIVEIRA MORAIS e b) 12,5% para cada um dos sucessores REGINA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS, REGIVAN DE OLIVEIRA MORAIS, REINALDO DE OLIVEIRA MORAIS e RONIVALDO DE OLIVEIRA MORAIS (requerimento ID 8343377 – Pág. 8/43; ID 8343500 – Pág. 77/83; ID 8344177 – Pág. 91/92; e ID 8344338 – Pág. 7). Cadastrem-se EDITE DE OLIVEIRA MORAIS, REGINA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS, REGIVAN DE OLIVEIRA MORAIS, REINALDO DE OLIVEIRA MORAIS e RONIVALDO DE OLIVEIRA MORAIS, bem assim seu advogado JOÃO CYRINO FILHO (OAB/DF 4.356). 50. A decisão ID 8343688 – Pág. 63 deferiu a habilitação de sucessor do credor JOEL ARAUJO PINTO, na seguinte proporção: a) 100% (cem por cento) para ELVIA ARAUJO DE CASTRO (requerimento ID 8343445 – Pág. 78/86 e ID 8343500 – Pág. 1/3). Cadastre-se ELVIA ARAUJO DE CASTRO, bem assim sua advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 27.221). 51. A decisão ID 8343500 – Pág. 8/11 deferiu a habilitação de sucessor do credor JUAREZ MOURA DE SOUZA, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para MARIA AMELIA DE SOUZA (requerimento ID 8342948 – Pág. 9/20). Cadastre-se MARIA AMELIA DE SOUZA, como terceiro interessado, bem assim sua advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 27.221). 52. A decisão ID 8343688 – Pág. 68/69 deferiu a habilitação de sucessor do credor JOÃO FRANCISCO CAMPANELLA, na seguinte proporção: a) 100% (cem por cento) para MARIA ENILZETE TEIXEIRA CAMPANELLA (requerimento ID 8343500 – Pág. 111/148). Cadastre-se MARIA ENILZETE TEIXEIRA CAMPANELLA, bem assim sua advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 27.221). 53. Notícia do óbito do credor AGRICOLA JOSE RIBEIRO (ID 8344099 – Pág. 67). 54. Notícia do óbito do credor ANTONIO LUIZ DOS SANTOS (ID 8343014 – Pág. 17/20). 55. Notícia do óbito do credor JOAQUIM HELENO DA COSTA (ID 83433879 – Pág. 61). 56. Notícia do óbito do credor JOSE CANDIDO BORBA (ID 8344023 – Pág. 39/48). 57. Notícia do óbito da credora MARIA LILA COUTINHO VILLANOVA (ID 8344314 – Pág. 64/66 e ID 8344338 – Pág. 32/34). 58. Notícia do óbito do credor NILO FERNANDES DOS SANTOS (ID 8342870 – Pág. 4/5). 59. Notícia do óbito do credor PLACIDO MARTINS (ID 8343819 – Pág. 33). OFÍCIOS – JUÍZOS SUCESSÓRIOS 60. Ofício informando ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, no processo de arrolamento n. 1999.05.1.002203-9, o valor de expedição em favor do credor falecido ANTONIO SARAIVA MACIEL no presente precatório (ID 8343813 – Pág. 43). 61. Ofício informando ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, no processo de inventário n. 2002.03.1.004534-6, o valor de expedição em favor do credor falecido DEOCLIDES JOSE DOS SANTOS no presente precatório (ID 8342853 – Pág. 84). 62. Ofício informando ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, no processo de arrolamento n. 2004.05.1.008397-0, o valor de expedição em favor do credor falecido DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS no presente precatório (ID 8343713 – Pág. 22). 63. Ofício informando ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, no processo n. 2015.06.1.006186-4, sobre a situação do precatório em relação ao credor falecido FRANCISCO FERREIRA XAVIER (ID 8344309 – Pág. 16/17). No ID 8344314 – Pág. 55/58, o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho requereu esclarecimentos sobre o ofício encaminhado por esta Coordenadoria. Em resposta, a COORPRE encaminhou novo ofício, conforme ID 8344314 – Pág. 60. 64. Ofício informando ao Juízo da 2a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Sobradinho, no processo n. 0704490-73.2019.8.07.0006, que JOSE BATISTA FERREIRA (CPF: 010.058.471-34) é credor no presente precatório (ID 12590598). 65. Ofício informando ao Juízo da 2a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Sobradinho, no processo n. 0704490-73.2019.8.07.0006, não ser possível, no momento, informar o valor atualizado do crédito do credor JOSE BATISTA FERREIRA (ID 14929373). 66. Ofício informando ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no processo n. 2013.01.1.083704-5, o valor de expedição em favor do credor falecido LEONARDO BATISTA ANDRADE no presente precatório (ID 8343964 – Pág. 46). 67. Ofício informando ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, no processo de arrolamento n. 2012.04.1.008104-8, o valor de expedição em favor do credor falecido LUIZ FRANCISCO GOMES no presente precatório (ID 8343795 – Pág. 16). 68. Ofício informando ao Juízo da 2a Vara de Família e Órfãos e Sucessões do Gama, no processo n. 00100049-39.2011.8.07.0004, o valor de expedição em favor da credora falecida MARIA JACINTA MACHADO no presente precatório (ID 19021758). 69. Ofício informando ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, no processo de arrolamento n. 2002.05.1.003858-2, o valor de expedição em favor do credor falecido MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA no presente precatório (ID 8342870 – Pág. 29). 70. Ofício informando ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, no processo de sobrepartilha n. 2012.03.1.006788-9, o valor de expedição em favor do credor falecido REGINALDO BISPO DOS SANTOS no presente precatório (ID 8343739 – Pág. 17 e 43 e ID 8343964 – Pág. 45). CERTIDÕES PARA FINS DE INVENTÁRIO 71. Os sucessores dos seguintes credores retiraram certidão para fins de inventário: ANTONIO AUGUSTO SOARES (ID 8343822 – Pág. 2) ANTONIO LUIZ DOS SANTOS (ID 8343341 – Pág. 37) ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA (ID 8344298 – Pág. 64) ARISTEU FRANCISCO (IDs 9248969/9248971) ARNALDO FLORENCIO DE BARROS (ID 8342920 – Pág. 66) FLORIANO BORGES MACHADO (ID 8343688 – Pág. 76) FRANCISCO CORDEIRO ARAGAO (ID 8343688 – Pág. 2) FRANCISCO FERREIRA XAVIER (ID 8343832 – Pág. 62) FRANCISCO PAZ DE LIMA (ID 8343341 – Pág. 56) HELENA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (ID 8344002 – Pág. 3 e ID 8344089 – Pág. 80) JAIME PIRES (ID 8343964 – Pág. 40) JOSE GERSON MACHADO (ID 8342920 – Pág. 63) LEONARDO BATISTA ANDRADE (ID 8344157 – Pág. 85) OLANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ID 8343014 – Pág. 28) PAULO DE QUEIROZ MESQUITA (ID 8342901 – Pág. 41) REGINALDO BISPO DOS SANTOS (ID 8343500 – Pág. 64) SERIDON LOBATO DE CARVALHO (ID 8342885 – Pág. 10) MANOEL PACHECO SOBRINHO (ID 8343341 – Pág. 70) JOSE CORREIA VIEGAS (ID 8343341 – Pág. 71) JOSE PAULINO VIEIRA (ID 8343974 – Pág. 25) LUIZ CORREIA DA SILVA (ID 8343713 – Pág. 12) MIGUEL VITOR DOS SANTOS (ID 8343377 – Pág. 61) PLACIDO MARTINS (ID 8343819 – Pág. 34) SILVIO DIAS FERREIRA (ID 8343813 – Pág. 49, ID 8343832 – Pág. 30 e ID 8343964 – Pág. 47) SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA (ID 8343795 – Pág. 23) PARTILHA DE CRÉDITO POR DIVÓRCIO 72. A decisão ID 8343739 – Pág. 36/37 deferiu a habilitação de ERENE ROSA DE OLIVEIRA como beneficiária de metade do valor devido ao credor NILSON CARLOS DA SILVA, em razão de formal de partilha em divórcio (ID 8343688 – Pág. 44/57 e ID 8343713 – Pág. 6/8). Cadastre-se ERENE ROSA DE OLIVEIRA, como terceiro interessado, bem assim seu advogado SERGIO RODRIGUES PRESTES (OAB/DF 14.940). OFÍCIOS DIVERSOS DE OUTROS JUÍZOS/ENTES 73. Nos IDs 8342885 – Pág. 71/92 e 8342901 – Pág. 1/20, foi juntada comunicação expedida no EME n. 2005.00.2.003083-1, referente ao deferimento de compensação entre o crédito titularizado pelo credor ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA e os honorários advocatícios por ele devido, no valor de R$ 1.141,48 (atualizado até 07/01/2010). Em consequência, a decisão ID 8342901 – Pág. 36/37 determinou a anotação da compensação para que ela seja considerada no momento do pagamento do precatório. 74. Nos IDs 8342901 – Pág. 42/95 e ID 8342920 – Pág. 1, foi juntada comunicação expedida no EME n. 2004.00.2.005990-6, referente ao deferimento de compensação entre o crédito titularizado pelo credor RAIMUNDO NONATO DA COSTA NASCIMENTO e os honorários advocatícios por ele devido, no valor de R$ 1.141,48 (atualizado até 07/01/2010). 75. No ID 8343819 – Pág. 43/50, foi juntada comunicação expedida no processo n. 2002.01.1.014833-3, referente ao deferimento de compensação entre o crédito titularizado pelo credor JOSE EDMILSON MACIEL e os honorários advocatícios por ele devido no cumprimento de sentença em referência. 76. Ofício informando ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, no processo n. 10864/90, o valor de expedição em favor do credor MARCOS MOENNICH no presente precatório (ID 8342853 – Pág. 88). 77. Ofício informando ao Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, no processo n. 2007.01.1.017085-2, o valor de expedição em favor do credor GUILHERME FERREIRA FRANÇA no presente precatório (ID 8342920 – Pág. 61/62). 78. Ofício expedido pelo 4o Ofício de Notas do Distrito Federal informando sobre decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, no processo n. 2011.01.1.069706-4, que suspendeu a eficácia da procuração e escritura de cessões de direitos creditícios envolvendo o credor FRANCISCO FERREIRA XAVIER (CPF: 021.918.301-53) – ID 8343377 - Pág. 54/59. Posteriormente, o SINDIRETA informou o trânsito em julgado no processo n. 2011.01.1.069706-4, com decisão favorável ao credor (ID 8344309 – Pág. 25). Em seguida, no ID 8344314 – Pág. 59, a COORPRE solicitou ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília informações sobre o processo n. 2011.01.1.069706-4. No ID 8344326 – Pág. 69/70, o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília encaminhou cópia da sentença e do acórdão, com trânsito em julgado, proferidos no processo n. 2011.01.1.069706-4. 79. Ofício informando ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no processo n. 18381/94, o valor de expedição em favor do credor ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA no presente precatório (ID 8343688 – Pág. 42). OFÍCIOS – AUTORIDADE POLICIAL 80. Ofícios da Polícia Civil solicitando informações sobre o pagamento do presente precatório, para instrução de autos (ID 8342502 – Pág. 100; e ID 8342517 – Pág. 50), respondidos conforme ID 8342517 – Pág. 54/55 e 56/57. 81. Ofício da Polícia Civil, com referência ao credor PERICLES ATHAYDE CAVALCANTE, solicitando cópia do presente precatório, para instrução de procedimento policial (ID 8342870 – Pág. 70/74), respondido conforme ID 8342870 – Pág. 76. CERTIDÕES DIVERSAS 82. Certidão expedida pela Secretaria da COORPRE (ID 8343500 – Pág. 6). 83. Certidão de objeto e pé expedida a pedido de CONSTRUPETRO EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 8344280 – Pág. 75/77). 84. Certidão segundo a qual não for possível certificar se FRANCISCO FERREIRA XAVIER (CPF 021.918.301-53) faz parte do presente precatório. 85. O Espólio de ANTONIO AUGUSTO SOARES requereu expedição de certidão de objeto e pé (ID 8344286 – Pág. 27). 86. No ID 8344301 – Pág. 33/36, FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO pleiteou diversas informações sobre o precatório, informando, também, que foi ajuizado o processo n. 0703322-22.2017.8.07.0001, no qual se pretende a declaração de falsidade documental (procuração), a qual originou o registro de uma escritura alegadamente irregular, envolvendo o credor JOAO FERNANDES FERREIRA. Posteriormente, no ID 8344411 – Pág. 64/76, foi juntada sentença, com trânsito em julgado, proferida no processo n. 0703322-22.2017.8.07.0001. INTERDIÇÃO DE CREDORES/SUCESSORES 87. Termo de curatela definitiva, expedido pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (processo 2008.04.1.006384-8), referente ao credor ALAIDE LEITE LIMA (ID 8343654 - Pág. 27). 88. Termo de curatela, expedido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Alexânia (processo 221476-90.2014.8.09.0003), referente a RITA LIMA EMINERGIDIO (sucessora do credor ANTONIO EMINERGIDIO (ID ID 17019166 - Pág. 1 e 17019176 - Pág. 1). 89. Notícia de interdição de RICARDO LEANDRO GOMES (sucessor do credor LUIZ FRANCISCO GOMES), conforme ID 8344286 – Pág. 12/26. 90. Termo de curatela definitiva, expedido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (processo 2008.02.1.002837-2), referente ao credor VALESTAN BENEVIDES GOMES (ID 8343654 - Pág. 10). DECISÕES DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE CESSÃO 91. No ID 8343713 – Pág. 30/41, foram juntados sentença e acórdão que declararam inexistente a cessão de direitos creditórios instrumentalizada na escritura pública disposta no registro do Livro 2206-E do Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, envolvendo o credor ALIPIO CRISTIANO RIBEIRO e General Fashion e Representações LTDA. 92. O espólio da credora AUGUSTA BORGES RAMOS informou o ajuizamento do processo n. 2011.01.1.162807-4 (Juízo da 4a Vara Cível de Brasília), com o objetivo de anular os negócios jurídicos de cessão de créditos do presente precatório, realizados em cartórios extrajudiciais, em nome da referida credora (ID 8343813 – Pág. 14/30). Posteriormente, foi apresentada a sentença proferida no processo n. 2011.01.1.162807-4, que julgou procedente o pedido e declarou a inexistência do instrumento de procuração questionado, bem como a correspondente certidão de trânsito em julgado (ID 8343988 – Pág. 14/61; ID 8344002 – Pág. 1/2; e ID 8344260 – Pág. 14/40). DECISÕES DIVERSAS 93. A decisão ID 8342870 – Pág. 22/23 decretou o segredo de justiça destes autos. 94. Indeferido requerimento de destaque de honorários contratuais (decisão ID 8343500 – Pág. 92/94). 95. Na petição ID 8342870 – Pág. 82/84, o Distrito Federal informou que o valor devido aos credores deste precatório estava em discussão no processo n. 2004.00.2.003595-0 (PJe 0003595-02.2004.8.07.0000). Em consequência, a decisão ID 8342870 – Pág. 86 determinou aguardar o trânsito em julgado do processo em questão, quanto aos cálculos finais da execução. 96. No ID 8343832 – Pág. 32/45, consta decisão saneadora, com diversas determinações, proferida no ano de 2014. PROVISIONAMENTO E CORRELATOS 97. Em decisão datada de 13/02/2015, foi determinado o provisionamento de valores para pagamento do presente precatório (ID 8344002 – Pág. 10/19). 98. A planilha de cálculos do provisionamento encontra-se no ID 8344002 – Pág. 20/67. 99. Ofício para abertura de contas individualizadas (ID 8344002 – Pág. 68/73 e ID 8344016 – Pág. 1/15). 100. Nas petições ID 8344062 – Pág. 26/28, ID 8344099 – Pág. 61/62 e ID 8344157 – Pág. 57/58, o Distrito Federal requereu a dilação do prazo para cumprimento da decisão ID 8344002 – Pág. 10/19, o que foi deferido nas decisões ID 8344062 – Pág. 30/33 e ID 8344099 – Pág. 94. 101. No ID 8344089 – Pág. 41/79, o SINDIRETA apresentou a relação nominal com número do CPF de cada um dos credores beneficiários deste precatório. 102. Na petição ID 8344099 – Pág. 47/60, o SINDIRETA: a) pugnou pela unificação das contas individuais que foram abertas para provisionamento dos valores individualmente considerados, pugnando, também, pela não expedição de alvarás de levantamento diretamente em favor dos substituídos processualmente ou de seus sucessores causa mortis ou por ato inter vivos relativamente aos valores devidos no precatório, mas sim em favor do sindicato requerente, por meio de seu bastante procurador com poderes especiais para receber e dar quitação. b) Sucessivamente, a fim de garantir unicamente a sua solvabilidade quanto ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, requereu que, quando da expedição dos competentes alvarás de levantamento, seja observada a seguinte proporção: a) 80% (oitenta por cento) em favor dos substituídos processualmente ou de seus sucessores causa mortis ou por ato inter vivos; e b) 20% (vinte por cento) em favor do sindicato requerente por meio de seu bastante procurador com poderes especiais para receber e dar quitação. 103. Ofício encaminhado pela 2a Câmara Cível do TJDFT informando que, em decisão monocrática, o Mandado de Segurança 2015.00.2.019503-3 (0019762-11.2015.807.0000 - PJe), impetrado pelo SINDIRETA, foi extinto sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial (ID 8344099 – Pág. 69/76). 104. Nos ID 8344174 – Pág. 35/142 e ID 8344177 – Pág. 1/43, o Distrito Federal apresentou impugnação ao precatório. 105. A decisão ID 8344177 – Pág. 48/55 definiu alguns critérios de cálculo e de pagamento do precatório. 106. Nova decisão saneadora proferida no ID 8344177 – Pág. 56/76. 107. Esta Coordenadoria determinou a suspensão do curso processual e o imediato encaminhamento dos autos do processo principal ao Juízo Natural para apreciação da impugnação apresentada pelo Ente Devedor (decisão ID 8344177 – Pág. 77/78). 108. A impugnação foi encaminhada ao Conselho Especial, na data de 07/07/2016, conforme ofício ID 8344177 – Pág. 79. 109. Mesmo diante da suspensão do precatório em virtude da impugnação apresentada pelo ente devedor, o SINDIRETA requereu a apreciação dos requerimentos de superpreferência pendentes (ID 8344301 – Pág. 29/32). 110. No despacho ID 8344338 – Pág. 22/27, há registro de que a PGDF apresentou 37 (trinta e sete) volumes de juntada por linha com informações de cessões e processos de compensação tributária. 111. O SINDIRETA informou que a impugnação do devedor foi deferida parcialmente pelo juízo de origem apenas para excluir o credor ILDERICO MENEZES e, em consequência, requereu o prosseguimento do feito (IDs 11557626/11557764). 112. A fim de verificar a possibilidade de pagamento do presente precatório, ainda que em relação a alguns credores, foi proferida a decisão ID 13002723. 113. Por meio da petição ID 14590605, o Distrito Federal requereu prazo adicional para cumprimento da decisão ID 13002723. 114. Nos IDs 15121101/15121104, a credora MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA defendeu não ser atingida pela impugnação do ente devedor e requereu o pagamento de seu crédito. 115. Nova decisão proferida no ID 16653987. 116. Ante o quadro acima relatado, PASSO A DECIDIR ALGUMAS QUESTÕES PENDENTES. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES 117. Os sucessores dos seguintes credores falecidos formularam pedido de habilitação no presente precatório: a) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor AILTON FREDERICO DOS SANTOS: FREDERICO ROSSI DOS SANTOS, ANDREZA ALINE DOS SANTOS, SUELY FERREIRA DOS SANTOS e FLAVIO MURILO SANTOS (ID 8344293 – Pág. 32/59). b) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor ALVARO FERNANDES DA SILVA, na seguinte proporção: a) 1/3 para cada um dos sucessores LUIZ CESAR BARBOSA SILVA, LIGIA DOLORES BARBOSA DA SILVA e LIDISSON DA SILVA CARVALHO (ID 8344023 – Pág. 11/29; ID 8344174 – Pág. 20/25; e ID 8344264 – Pág. 7/42). c) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor ANTONIO EMINERGIDIO: EDNALDO ANTONIO EMINERGIDIO e RITA LIMA EMINERGIDIO (IDs 17019165/17019192 e 19853423). d) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor ANTONIO LUIZ DOS SANTOS, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS; e b) 50% (cinquenta por cento) para divisão igualitária entre os sucessores FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS e HELBER CALDEIRA BARBOSA (ID 8344071 – Pág. 22/37). e) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira MARIA CLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA; e b) 16,6667% para cada um dos sucessores CLEYDE MARIA DE OLIVEIRA, ELCI MARIA DE OLIVEIRA DIAS e MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA, com destaque de honorários contratuais (dez por cento) em favor do Dr. CARLOS ROBERTO DE BASTOS LIMA (OAB/DF 32.938) (ID 8344290 – Pág. 5/79). f) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor ELIANE AFONSO TEIXEIRA: LADARIO TEIXEIRA NETO, LEONARDO TEIXEIRA e LEANDRO TEIXEIRA (ID 8344298 – Pág. 3/13; ID 8774717; IDs 9399806/9399924; ID 9695337; e IDs 15836359/15836364). g) Requerimento de habilitação da sucessora do credor EZEQUIEL CARDOSO RAMOS, na seguinte proporção: a) 100% (cem por cento) para a sucessora VANIA MARIA CARDOSO RAMOS (ID 8344264 – Pág. 54/91; ID 8344269 – Pág. 1/132; e ID 8344280 – Pág. 1/70). h) Requerimento de habilitação de sucessor do credor FRANCISCO FERREIRA XAVIER, na seguinte proporção: a) 100% (cem por cento) para a viúva meeira ISABEL RODRIGUES XAVIER (ID 8343773 – Pág.105/111 e ID 8343795 – Pág. 1/10). Contudo, nos ID 8344286 – Pág. 42/98 e ID 8344290 – Pág. 1/4, ISABEL RODRIGUES XAVIER requereu a desistência do requerimento de habilitação de sucessor anteriormente apresentado, bem como informou o trânsito em julgado no processo 2011.01.1.069708-4, em que foi julgado procedente o pedido do requerente para declarar nulos a certidão de titularidade do precatório 1779-9/1990, de 21/02/20019 (TJDFT); a Cessão de Direitos Creditórios do precatório de no 1779-9/1998, de 22/02/2001, lavrada pelo 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília; a Cessão de Direitos Creditórios do precatório de no 1779-9/1998, de 26/03/2003, do 5° Ofício de Notas do Distrito Federal e o instrumento da procuração lavrado pelo escrevente do cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. i) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor FRANCISCO MATOS DA CRUZ, na seguinte proporção: a) 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos sucessores JOÃO MATOS DA CRUZ, ISA MARIA MATOS DA CRUZ, MARISA MATOS DA CRUZ e MARLI MATOS DE SOUZA (ID 8344168 – Pág. 31/37 e ID 8344169 – Pág. 1/15). j) Requerimento de habilitação de sucessor do credor GUILHERME FERREIRA FRANCA: MARIA MARGARET MIRANDA LINS (ID 8344326 – Pág. 32/36; e IDs 8886224/8887501). k) Requerimento de habilitação de sucessor do credor HELENA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, na seguinte proporção: a) 100% (cem por cento) para o sucessor THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA (ID 8344169 – Pág. 27/36). l) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor HUGO CRISTIANO COSTA: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO CRISTIANO, LUCILEIDE DA CONCEIÇÃO CRISTIANO CAVALCANTI, LUCIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRISTIANO, HELOISA DA CONCEICAO CRISTIANO, ANGELA DA CONCEICAO CRISTIANO DEODATO e HUGO CRISTIANO FILHO (IDs 11441160/11460257 e 15573981). m) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor JAIME PIRES, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira LUZIA FERREIRA PIRES; e b) 1/10 para cada um dos sucessores LUJAI FERREIRA PIRES, JAILU FERREIRA PIRES, JAZIA FERREIRA PIRES. MIZIA FERREIRA PIRES DE PAIVA e ZIAME PIRES FERREIRA (ID 8344146 – Pág. 49/64). n) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor JOSE FIRMINO ARAUJO: BABI CARDOSO DE SOUZA ARAUJO, representada por JANAINA CARDOSO DE SOUZA (IDs 19805425/19805432). o) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor JOSE FONSECA GUIMARAES: WILMA MARIA DE CARVALHO e CLAUDIO FONSECA GUIMARAES, WILSON FONSECA GUIMARAES, CARLA ROSA GUIMARAES SOUSA, CLAUDIA ROSA GUIMARAES MESSINA FRAGOSO, CRISTINA ROSA GUIMARAES e CINTIA ROSA GUIMARAES SOUSA (ID 8344338 – Pág. 35/77). p) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor LUIZ FRANCISCO GOMES: MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES e RENATO LEANDRO GOMES (ID 8344089 – Pág. 83/88; e ID 8344099 – Pág. 1/46). q) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor MIGUEL VITOR DOS SANTOS, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira MARIA DE LOURDES DOS SANTOS; e b) 1/16 para cada um dos sucessores SAMUEL VITOR DOS SANTOS, SUSANA VITOR SOARES, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, CLÁUDIO VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS e JAIR VITOR DOS SANTOS (ID 8343795 – Pág. 11/12; ID 8344062 – Pág. 45/49; e ID 8344177 – Pág. 94). r) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor OLANTINO RIBEIRO SILVA DE ARAUJO: SUELY RIBEIRO SILVA DE ARAUJO, SIRLEI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, SANDRA FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA, IVAN SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, MICHEL ELIAS DOS SANTOS SILVA, VINICIUS ELIAS DOS SANTOS SILVA e CAROLINA MARIA RIBEIRO DA SILVA (ID 8344131 – Pág. 52/71; e ID 8344141 – Pág. 1/58). s) Requerimento de habilitação de RAIMUNDA MOREIRA CAVALCANTE como única sucessora do credor PERICLES ATHAYDE CAVALCANTE (ID 8342870 – Pág. 34/64). t) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor RAYMUNDO EUGENIO DE OLIVEIRA, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA; e b) 50% (cinquenta por cento) para a sucessora ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA (ID 8343739 – Pág. 49/62). u) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor REGINALDO BISPO DOS SANTOS, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira MARIA DO CARMO BARROS DOS SANTOS; e b) 1/22 para cada um dos sucessores WILSON BARROS DOS SANTOS, MARCIA BARROS DOS SANTOS, MARILUCIA BARROS DOS SANTOS, ERINALDO BARROS DOS SANTOS, MARCELO BARROS DOS SANTOS, ROSENALDO BARROS DOS SANTOS, SHIRLEY BARROS DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, MARCOS BARROS DOS SANTOS, EDILSON BARROS DOS SANTOS e PATRICIA BARROS DOS SANTOS (requerimento ID 8344062 – Pág. 50/70). v) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor SEBASTIAO JOSE LEAL, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira RAIMUNDA MARIA DA SILVA; e b) 50% (cinquenta por cento) para dividir entre os sucessores MARIA DAS GRAÇAS E SILVA, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMEDIOS E SILVA, MARIA LISETE E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL e SEBASTIAO JOSE LEAL FILHO (ID 8343813 – Pág. 51/65; ID 8343819 – Pág. 1/15; e ID 8343849 – Pág. 1/8). w) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor SELMO SEBASTIAO DOMINGOS PELINCAO: CIDÁLIA ROSA CINTRA PELINÇÃO, CLÁUDIO LUIZ SILVEIRA PELINÇÃO, CLÁUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINÇÃO e VITÓRIA LIMA PELINÇÃO (IDs 13571717/13965045). x) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor SERIDON LOBATO DE CARVALHO, com a seguinte distribuição do crédito: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira MARIA RODRIGUES DE CARVALHO; e b) 10% (dez por cento) para cada um dos sucessores EDNA MARIA DE CARVALHO BARBOSA, EDSON RODRIGUES DE CARVALHO, MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, ELSON RODRIGUES DE CARVALHO e MARINEIDE RODRIGUES DE CARVALHO (IDs 15575453/15576661 e 18207994/18209119). y) Requerimento de habilitação dos sucessores da credora SILVINA VIEIRA DE MELLO: ELZA VIEIRA DE PAULA e SILVINA VIEIRA DE PAULA MORAES (IDs 10948564/10949152 e 15662494/15662502). z) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor SILVIO DIAS FERREIRA, com a seguinte distribuição do crédito: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira MARIA DE SENE FERREIRA; e b) 4,16% para cada um dos sucessores MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA COUTO, CARLOS ANTONIO FERREIRA, CONCEIÇAO DE FATIMA DIAS SOUSA, NEALA FERREIRA DE SENE SANTOS, JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, NEITA FERREIRA DE MENEZES, TÂNIA FERREIRA, NEILSON FERREIRA, HELENA FERREIRA, DANIELA FERREIRA, JOÃO BOSCO FERREIRA e NINA NIMES DA SILVA (IDs 14178427/14178430; 14590433/14590436; 14590441/14590444; e 20225940). a.1) Requerimento de habilitação dos sucessores do credor UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES: TIAGO DE MIRANDA GOMES e RODRIGO DE MIRANDA GOMES (requerimento ID 8344146 – Pág. 44/48, ID 8344151 – Pág. 63/64 e ID 8344157 – Pág. 1/3). b.1) Requerimento de habilitação de sucessor do credor UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES: MARIA JOSILENE DA CUNHA FARIAS DE MIRANDA (requerimento ID 8344146 – Pág. 69/72 e ID 8344148 – Pág. 1/9). c.1) Ademais, no ID 8342853 – Pág. 14/22, foi juntado alvará judicial, expedido pela Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, autorizando MARIA JOZINA DA COSTA FERREIRA a efetuar o levantamento do valor devido a MARIA DEUSDETE FERREIRA GRAÇAS neste precatório. Analisando o alvará, observa-se que houve erro material na indicação do processo de inventário, pois, de acordo com consulta processual, o número do processo é, na verdade, 30051/91. d.1) Ainda, a decisão ID 8343688 – Pág. 65/66 deferiu a habilitação da sucessora do credor DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS, na seguinte proporção: a) 100% (cem por cento) para ANALIA RIBEIRO DOS SANTOS (requerimento ID 8343500 – Pág. 96/108). Contudo, nos IDs 8343813 – Pág. 37/42, 8343822 – Pág. 24/26 e ID 8343950 – Pág. 54, o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina determinou a devolução da carta de adjudicação expedida em favor de ANALIA RIBEIRO DOS SANTOS. Nesse quadro, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 118. Em consequência, cadastrem-se: a) FREDERICO ROSSI DOS SANTOS, ANDREZA ALINE DOS SANTOS, SUELY FERREIRA DOS SANTOS e FLAVIO MURILO SANTOS, bem assim seu advogado BRUNO RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA (OAB/DF 25.425). b) LUIZ CESAR BARBOSA SILVA, LIGIA DOLORES BARBOSA DA SILVA e LIDISSON DA SILVA CARVALHO, bem assim sua advogada LAYS MARINA LIMA LEAL (OAB/DF 34.637). c) EDNALDO ANTONIO EMINERGIDIO e RITA LIMA EMINERGIDIO, bem assim seu advogado RENATO WALYSSON DOS SANTOS (OAB/GO 30.730). d) CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS, FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS e HELBER CALDEIRA BARBOSA, bem assim sua advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 27.221). e) MARIA CLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, CLEYDE MARIA DE OLIVEIRA, ELCI MARIA DE OLIVEIRA DIAS e MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA, bem assim seu advogado CARLOS ROBERTO DE BASTOS LIMA (OAB/DF 32.938). f) LADARIO TEIXEIRA NETO, LEONARDO TEIXEIRA e LEANDRO TEIXEIRA, bem assim seu advogado RODRIGO ALVES DE CARVALHO (OAB/DF 46.592). g) VANIA MARIA CARDOSO RAMOS, bem assim seu advogado ALMIRO CARDOSO FARIAS JUNIOR (OAB/DF 18.954). h) ISABEL RODRIGUES XAVIER, bem assim seu advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360). i) JOÃO MATOS DA CRUZ, ISA MARIA MATOS DA CRUZ, MARISA MATOS DA CRUZ e MARLI MATOS DE SOUZA, bem assim seu advogado JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ (OAB/DF 9.310). j) MARIA MARGARET MIRANDA LINS, bem assim sua advogada AMANDA DE FREITAS CAMARGOS (OAB/DF 46.954). k) THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, bem assim sua advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 27.221). l) ANA PAULA DA CONCEIÇÃO CRISTIANO, LUCILEIDE DA CONCEIÇÃO CRISTIANO CAVALCANTI, LUCIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRISTIANO, HELOISA DA CONCEICAO CRISTIANO, ANGELA DA CONCEICAO CRISTIANO DEODATO e HUGO CRISTIANO FILHO, bem assim sua advogada MARLENE ABADIA DE ARAUJO (OAB/DF 31.915). m) LUZIA FERREIRA PIRES, LUJAI FERREIRA PIRES, JAILU FERREIRA PIRES, JAZIA FERREIRA PIRES. MIZIA FERREIRA PIRES DE PAIVA e ZIAME PIRES FERREIRA, bem assim suas advogadas MARIANNE SOUZA (OAB/DF 45.556) e REJAI DOS SANTOS PIRES (OAB/DF 45.563). n) BABI CARDOSO DE SOUZA ARAUJO, representada por JANAINA CARDOSO DE SOUZA, bem assim sua advogada TATIANA CARDOSO DE SOUZA SENA RODRIGUES (OAB/PB 13.867). o) MARIA MARGARET MIRANDA LINS e CLAUDIO FONSECA GUIMARAES, WILSON FONSECA GUIMARAES, CARLA ROSA GUIMARAES SOUSA, CLAUDIA ROSA GUIMARAES MESSINA FRAGOSO, CRISTINA ROSA GUIMARAES e CINTIA ROSA GUIMARAES SOUSA, bem assim sua advogada ANA LUCIA AMARAL QUEIROZ FLORENCIO (OAB/DF 15.247) e seu advogado JOSE CARNEIRO DE SOUSA (OAB/DF 41.701). p) MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES e RENATO LEANDRO GOMES, bem assim sua advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 27.221). q) MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, SUSANA VITOR SOARES, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, CLÁUDIO VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS e JAIR VITOR DOS SANTOS, bem assim seu advogado JOSE WILTON BORGES CRUZ (OAB/DF 10.563). r) SUELY RIBEIRO SILVA DE ARAUJO, SIRLEI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, SANDRA FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA, IVAN SANDRO RIBEIROS DE OLIVEIRA, MICHEL ELIAS DOS SANTOS SILVA, VINICIUS ELIAS DOS SANTOS SILVA e CAROLINA MARIA RIBEIRO DA SILVA, bem assim seu advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS (OAB/DF 24.885). s) RAIMUNDA MOREIRA CAVALCANTE, bem assim seu advogado PAULO RICARDO SILVA (OAB/DF 9.057). t) ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA e ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA, bem assim sua advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 27.221). u) MARIA DO CARMO BARROS DOS SANTOS, WILSON BARROS DOS SANTOS, MARCIA BARROS DOS SANTOS, MARILUCIA BARROS DOS SANTOS, ERINALDO BARROS DOS SANTOS, MARCELO BARROS DOS SANTOS, ROSENALDO BARROS DOS SANTOS, SHIRLEY BARROS DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, MARCOS BARROS DOS SANTOS, EDILSON BARROS DOS SANTOS e PATRICIA BARROS DOS SANTOS, bem assim a Defensoria Pública como representante processual. v) RAIMUNDA MARIA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS E SILVA, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMEDIOS E SILVA, MARIA LISETE E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL e SEBASTIAO JOSE LEAL FILHO, bem assim seu advogado WAGNER SALES (OAB/DF 12.034). w) CIDÁLIA ROSA CINTRA PELINÇÃO, CLÁUDIO LUIZ SILVEIRA PELINÇÃO, CLÁUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINÇÃO e VITÓRIA LIMA PELINÇÃO, bem assim seu advogado FABIANO FAGUNDES DIAS (OAB/DF 30.470). x) MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, EDNA MARIA DE CARVALHO BARBOSA, EDSON RODRIGUES DE CARVALHO, MARLI RODRIGUES DE CARVALHO, ELSON RODRIGUES DE CARVALHO e MARINEIDE RODRIGUES DE CARVALHO, bem assim seu advogado LOURIVAL VASQUES DA SILVA (OAB/DF 9.019). y) ELZA VIEIRA DE PAULA e SILVINA VIEIRA DE PAULA MORAES, bem assim seu advogado CLAUDIO RENAN PORTILHO (OAB/DF 45.255). z) MARIA DE SENE FERREIRA, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA COUTO, CARLOS ANTONIO FERREIRA, CONCEIÇAO DE FATIMA DIAS SOUSA, NEALA FERREIRA DE SENE SANTOS, JOSÉ EUSTÁQUIO FERREIRA, NEITA FERREIRA DE MENEZES, TÂNIA FERREIRA, NEILSON FERREIRA, HELENA FERREIRA, DANIELA FERREIRA, JOÃO BOSCO FERREIRA e NINA NIMES DA SILVA, bem assim seu advogado TYAGO LOPES DE OLIVEIRA (OAB/DF 41.338). a.1) TIAGO DE MIRANDA GOMES e RODRIGO DE MIRANDA GOMES, bem assim suas advogadas CARLA VARELA SARDA (OAB/DF 15.792) e NATERCIA OLIVEIRA LAGE (OAB/DF 48.165). b.1) MARIA JOSILENE DA CUNHA FARIAS DE MIRANDA, bem assim seu advogado JOAO RODRIGUES NETO (OAB/DF 2.203). c.1) MARIA JOZINA DA COSTA FERREIRA. d.1) ANALIA RIBEIRO DOS SANTOS, bem assim seu advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360). 119. No ID 8342502 – Pág. 70/71, foi juntado alvará judicial, expedido pela Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, autorizando CLEIDE FATIMA DE MORAES a efetuar o levantamento de 87,5% do valor devido a JOSE DUARTE DE MORAES neste precatório. Analisando o alvará, observa-se que houve erro material na indicação do processo de inventário, pois, de acordo com consulta processual, o número do processo é, na verdade, 1999.01.1.083335-2. Além disso, considerando a possibilidade da existência de mais de uma sucessora, por cautela, é oportuno intimar CLEICE MARIA DUARTE DE MORAES, CLEIDE FATIMA DE MORAES, CRISAMUTE DUARTE DE MORAES, IARA LUCIA DE MORAES e KLEBER DUARTE DE MORAES, para tomarem ciência deste precatório, requererem o que entenderem pertinente e apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do CPF de JOSE DUARTE DE MORAES. Cadastrem-se CLEICE MARIA DUARTE DE MORAES, CLEIDE FATIMA DE MORAES, CRISAMUTE DUARTE DE MORAES, IARA LUCIA DE MORAES e KLEBER DUARTE DE MORAES, bem como as advogadas JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL (OAB/DF 13.801) e MARIA CREMILDA SILVA FERNANDES (OAB/DF 15.511). PARTILHA DE CRÉDITO POR DIVÓRCIO 120. DEFIRO a habilitação de LURDETE PEREIRA DE SOUSA VIEIRA como beneficiária de metade do valor devido ao credor JOSE VIEIRA, em razão de acordo celebrado em ação de divórcio – processo n. 2015.04.1.012535-2 (ID 8344290 – Pág. 94/97). Cadastre-se LURDETE PEREIRA DE SOUSA VIEIRA, como terceiro interessado, bem assim seu advogado RODRIGO DE CASTRO CABRERO (OAB/DF 50.033). PENHORAS 121. Deixo de anotar, no sistema PJe, a penhora em desfavor da credora ELIANE AFONSO TEIXEIRA – LEONARDO TEIXEIRA, determinada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no processo n. 24975/96 (ID 8343974 – Pág. 7/12). Isso porque, na petição ID 8344108 – Pág. 3/5 e documentos ID 8344108 – Pág. 29/30, os sucessores de ELIANE AFONSO TEIXEIRA informaram que a referida penhora estava desconstituída, o que foi confirmado pelo ofício ID 8344293 – Pág. 75. 122. Considerando que JOSAFA DE OLIVEIRA LEITE não é credor do presente precatório, deixo de anotar, no sistema PJe, a penhora em seu desfavor, determinada pelo Juízo da 18a Vara Federal, na execução fiscal n. 95.17066-3 (ID 8342502 – Pág. 77). 123. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor do credor ANTONIO EVANDI MENDONÇA, determinada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo n. 13561/90 (ID 8343795 – Pág. 20/21). 124. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor do credor JOSE INACIO DO NASCIMENTO, determinada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0068772-31.2009.8.07.0001 (IDs 12907826/12908305 e 15406120/15406121). Cadastre-se JOAO FERNANDES DA SILVA NETO (beneficiário da penhora), como terceiro interessado, bem assim seu advogado Dr. PAULO PEREIRA DA SILVA (OAB/DF 43.413), em atendimento ao requerimento IDs 14899328/14899343. 125. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor dos cessionários NATUREZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTO, EMIVAL ABADIA DE OLIVEIRA e VALDA LUZIA DE OLIVEIRA, determinada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, no processo n. 2008.01.1.050354-3 (ID 8344280 – Pág. 82/95; ID 8344301 – Pág. 15/28; e IDs 20075575/20075580). 126. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor do credor ORLANDO GOMES DE SOUZA, determinada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, no processo n. 2011.01.1.106719-3 (ID 8344062 – Pág. 37/38). 127. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor do credor PEDRO DE BARROS, determinada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na ação monitória n. 2003.01.1.111593-7 (ID 8342870 – Pág. 30/31, ID 8344290 – Pág. 98 e ID 8344301 – Pág. 41/44). 128. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor do credor ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA (ESPÓLIO), determinada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no processo n. 1994.01.1.018381 (ID 8343950 – Pág. 49, ID 8343974 – Pág. 34/35, ID 8344062 – Pág. 40/44 e ID 8344120 – Pág. 24/30). 129. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor dos cessionários SANTA HELENA SEGURANCA TOTAL SA, SANTA HELENA PARTICIPACOES S A, SANTA HELENA URBANIZACAO E OBRAS SA e S H SERVICOS GERAIS SA, determinada pelo Juízo da 7a Vara do Trabalho de Brasília, no processo n. 0000390-23.2015.5.10.0007 (IDs 14062048/14178422). Vale destacar, no entanto, que há processo de falência em desfavor de SANTA HELENA SEGURANCA TOTAL SA e SANTA HELENA URBANIZACAO E OBRAS SA (0020890-84. 2016.8.07.0015). 130. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor do cessionário SANTA HELENA URBANIZACAO E OBRAS SA, determinada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo n. 0016673-74.2015.8.07.0001 (IDs 15472927/15472929). Vale destacar, no entanto, que há processo de falência em desfavor de SANTA HELENA SEGURANCA TOTAL SA e SANTA HELENA URBANIZACAO E OBRAS SA (0020890-84. 2016.8.07.0015). DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS 131. Nos ID 8344142 – Pág. 54/71 e ID 8344146 – Pág. 1/29, o advogado SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA apresentou procurações e contratos, bem como requereu o destaque de honorários contratuais referente aos credores: ANTONIA FRANCINEIDE COSTA ANE MARY RANGEL DA SILVA ALZIRA VIEIRA ANTONIO JOSE GONÇALVES ANA LUCIA MARIA MARTINS ADIRSON DONIZETE MARTINS ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA CAMILO IGINO DA CUNHA EVANDRO ANTONIO DE FREITAS FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FRANCISCA TORRES SALES ISAIAS GOMES DE ABREU ISRAEL MURICI VALADARES JOAO MOTA SANTANA JOSE VIEIRA DOS SANTOS JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA JOSE JUREMA DE SOUZA JOEL MOREIRA DOS SANTOS LUIZ DE SOUZA VIEIRA LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA MARLENE BORGES DA SILVA MARIZETE FERREIRA GONÇALVES MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA MARIA APARECIDA DELFINA BRITO MARCELO ROSA MARINETE CATAO DE MELO OLEGARIO VIEIRA REGIANE MARIA SANTOS SILVA RENATO BARROSO CARVALHO ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA SIEGFRID GARGITTER SILVANA LEITE FERREIRA SELMO SEBASTIAO DOMINGOS PELINCAO SANDRA MARIA DA SILVA VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS INDEFIRO a pretensão, porquanto o requerimento de destaque de honorários contratuais não foi formulado antes da expedição do precatório, conforme art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (EOAB). SUSPENSÃO DO PRECATÓRIO PELA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - PROVIDÊNCIAS 132. De acordo com a decisão ID 8344177 – Pág. 77/78, esta Coordenadoria determinou a suspensão do curso processual e o imediato encaminhamento dos autos do processo principal ao Juízo Natural para apreciação da impugnação apresentada pelo Ente Devedor. Até o presente momento, não foi juntado aos autos comunicação oficial do Conselho Especial a respeito de decisão preclusa sobre a matéria impugnada. 133. Dessa forma, oficie-se, com urgência, ao eminente Desembargador Relator do Mandado de Segurança n. 2272/90 (0002272-50.1990.807.0000 – PJe) para que informe se há decisão preclusa sobre a matéria impugnada ou algum obstáculo para o pagamento do presente precatório, encaminhando, se o caso, a respectiva requisição retificadora. 134. Além disso, intimem-se os credores e o SINDIRETA, por publicação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se apresentaram algum tipo de requerimento no processo de origem que impeça o pagamento deste precatório, bem como juntem a decisão preclusa proferida no Mandado de Segurança 2015.00.2.019503-3 (0019762-11.2015.807.0000 - PJe). 135. Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, cumpra a decisão ID 13002723, cujo teor segue transcrito: “Partindo das premissas de que a) a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em 2016 parece não contemplar todos os credores (IDs 11798207, 11798213, 11798218, 11798223, 11798230 e 11798235 do processo originário 0002272-50.1990.8.07.0000); e que b) eventuais bloqueios nas contas do ente devedor ocorreram após a expedição do precatório (o que não altera o valor de expedição da requisição, mas que, por outro lado, possibilita a dedução das quantias recebidas pelos credores no momento da atualização do precatório), intime-se o ente devedor para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, manifestar-se sobre a possibilidade de pagamento do precatório em relação a alguns dos credores, bem como quanto às petições apresentadas nos IDs 11557570, 11557626, 11557745, 11557764.” 136. Ainda no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, o ente devedor deverá também informar os credores deste precatório que não realizaram cessão de crédito. 137. Em consequência da impugnação outrora apresentada, SUSPENDO, por ora, o cumprimento da decisão ID 16653987. RESPOSTA A OFÍCIOS DE JUÍZOS SUCESSÓRIOS 138. Existem ofícios encaminhados por Juízos Sucessórios ainda pendentes de resposta: Ofício do Juízo da 2a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Samambaia, no processo n. 0701987-36.2020.8.07.0009, solicitando informações sobre o valor em favor do credor falecido JOSE FONSECA GUIMARAES no presente precatório (ID 17099968). Ofício do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, no processo n. 2015.06.1.011633-3, solicitando informações sobre o valor em favor do credor falecido MARIA AUREA DE FIGUEIREDO FALCAO no presente precatório (ID 8344286 – Pág. 28 e ID 8344298 – Pág. 14). Ofício do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, no processo n. 14897/93, solicitando informações sobre o valor em favor do credor falecido PAULO DE QUEIROZ MESQUITA no presente precatório (ID 8344290 – Pág. 88/89 e ID 8344301 – Pág. 45/46). Ofício do Juízo da Vara de Família e Órfãos e Sucessões do Guará, no processo n. 0707901-03.2019.8.07.0014, solicitando informações sobre o valor em favor do credor falecido ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA no presente precatório (ID 18050688). Sendo assim, informe-os que o presente precatório se encontra suspenso em razão de impugnação apresentada pelo ente devedor e que, no momento, ainda está indefinido o valor devido aos credores falecidos acima relacionados. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE INVENTÁRIO 139. Os sucessores dos seguintes credores solicitaram certidão para fins de inventário: AGRICOLA JOSE RIBEIRO (ID 8344099 – Pág. 64/68) ANTONIO EMINERGIDIO (ID 19853423) FRANCISCO CORDEIRO ARAGAO (IDs 14612781/14612784) GESUINO ALEXANDRE BONFIM (IDs 8921533/8921584) IGNEZ DE SOUZA OLIVEIRA (IDs 13120045/13120052) JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA (ID 18937787) JOSE AGUINALDO DE SANTANA (IDs 8622611/8622631) JOSE BATISTA FERREIRA (IDs 11620288/11620585) JONYS DURÇO (IDs 10176345/10176396) MARCOS MOENNICH (IDs 13136920/13137037) SERIDON LOBATO DE CARVALHO (15575453/15576661) SILVINA VIERA DE MELLO (IDs 11735887/11736006 e 11907516/11909507) UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES (IDs 17883001 e 19888335) WANDERLEY LUIZ GOMES (IDs 13258917/13258937) 140. Em consequência da impugnação outrora apresentada, INDEFIRO, por ora, os requerimentos de certidão. PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO A OFÍCIOS DIVERSOS 141. No ID 8344189 – Pág. 30/31, foi juntado ofício encaminhado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional solicitando informações sobre eventuais créditos de SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (CNPJ 00.590.224/0001-09), apontado como cessionário do credor ALEXANDRE MARQUES DA SILVA. Antes de apresentar resposta ao ofício, intime-se o ente devedor para que, no prazo de no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, informe se SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (CNPJ 00.590.224/0001-09) é cessionário deste precatório. 142. Nos ID 8344157 – Pág. 86, ID 8344280 – Pág. 99 e ID 8344293 – Pág. 74, consta ofício do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, expedido no processo n. 2012.01.1.020291-0, pelo qual é solicitado informação acerca da existência de créditos em favor de SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA (CPF: 040.136.971-49) e ADVOCACIA MORAES CUNHA SS E ASSOCIADOS (CNPJ: 04.964.435/0001-07). Em resposta, oficie-se ao juízo interessado informando que, no momento, SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA (CPF: 040.136.971-49) e ADVOCACIA MORAES CUNHA SS E ASSOCIADOS (CNPJ: 04.964.435/0001-07) não são credores e nem beneficiários de destaque de honorários contratuais neste precatório. Esclareça, por oportuno, que SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA apresentou procuração e contrato de honorários nos autos deste precatório, mas que seu pedido de destaque de honorários foi indeferido por esta Coordenadoria de Precatórios. CONFERÊNCIA DE CREDORES NA AUTUAÇÃO 143. A fim de sanear o precatório e tendo em vista o princípio da colaboração, intimem-se os credores e o SINDIRETA, por publicação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se todos os credores substituídos processuais desta requisição constam da autuação dos autos, com grafia do nome e CPFs corretos. Havendo alguma ausência ou divergência de dados, deverão os credores e o sindicato, no mesmo prazo, informar a esta Coordenadoria, apresentando, também, a documentação pertinente. Além disso, no mesmo prazo, esclareça o SINDIRETA se DIOCLECIO RIBEIRO DOS SANTOS, FRANCISCO MENDES LIMA e MILRA SILVA SITARO (apontados como cedentes de créditos) são credores da presente requisição, apresentando, se o caso, a documentação pertinente. ASPECTOS RELATIVOS À AUTUAÇÃO 144. Inclua-se, na autuação, IDELSON SIMAS CAVALCANTE (CPF: 002.409.661-04) como credor deste precatório. 145. Inclua-se, na autuação, MANUEL MARTINS DE FIGUEREDO (CPF: 024.285.471-00) como credor deste precatório. 146. Inclua-se, na autuação, MOACYR BARBOSA (CPF: 009.072.511-53) como credor deste precatório. 147. Inclua-se, na autuação, VALESTAN BENEVIDES GOMES (CPF: 009.406.151-34) como credor deste precatório. 148. Retifique-se a autuação para que conste o CPF correto do credor falecido ANTONIO LUIZ DOS SANTOS, qual seja: 001.548.141-72 (conforme ID 8342995 – Pág. 7 e ID 8343014 – Pág. 17). 149. Retifique-se a autuação para que conste o CPF correto do credor JOSE GOMES DE SOUZA, qual seja: 184.538.801-15 (conforme ID 8342995 – Pág. 7 e ID 8343014 – Pág. 17). Além disso, cadastre-se o Dr. ROBSON CRISPIM COSTA (OAB/DF 12.202) como advogado do credor JOSE GOMES DE SOUZA, conforme procuração ID 8342853 – Pág. 24. 150. Cadastre-se o CPF indicado no ID 8344411 – Pág. 50/51 na autuação do credor DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA. 151. Cadastre-se o Dr. CLAUBER MADUREIRA GUEDES (OAB/DF 26.492) como advogado do Espólio de AGRICOLA JOSE RIBEIRO, conforme ID 8344099 – Pág. 64/68. 152. Cadastre-se a Dra. CELY SOUSA SOARES (OAB/DF 16.601) como advogada do Espólio de ANTONIO AUGUSTO SOARES, conforme ID 8344286 – Pág. 27. 153. Cadastre-se a Dra. ESTER DO NASCIMENTO DE SOUSA MELO (OAB/DF 28.480) como advogada do Espólio de ARISTEU FRANCISCO, conforme IDs 9248969/9248971. 154. Cadastre-se a Dra. CLAUDETE RAMOS CARVALHO ARAUJO (OAB/DF 31.402), como advogada de AUGUSTA BORGES RAMOS (ESPÓLIO). 155. Cadastre-se a Dra. CRISTIANA MARIA DE OLIVEIRA (OAB/DF 58.154) como advogada do Espólio de BRASILIO JOSE DE OLIVEIRA, conforme ID 8344411 – Pág. 77/80. 156. Cadastre-se o Dr. EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES (OAB/DF 30.309) como advogado do Espólio de JONYS DURÇO, conforme IDs 10176345/10176396. 157. Cadastre-se o Dr. FLABIO GONCALVES (OAB/DF 42.051) como advogado do Espólio de JOSE BATISTA FERREIRA, conforme IDs 11620288/11620585. 158. Cadastre-se a Dra. VANIA MARQUEZ SARAIVA (OAB/DF 5.460) como advogada do Espólio de MARIA LILA COUTINHO VILLANOVA, conforme ID 8344314 – Pág. 64/67. 159. Cadastre-se o Dr. PEDRO BARROS NUNES STUDART CORREA (OAB/DF 43.656) como advogada da credora MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA, conforme ID 8344411 – Pág. 46/48. 160. Cadastre-se a Dra. MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA (OAB/DF 4.141) como advogada de ORDENATO CANDIDO BORBA (ID 8344099 – Pág. 84). 161. Cadastre-se o Dr. MARCELO BARCELLOS NUNES (OAB/DF 11.029) como advogado de ORLANDO DOURADO, conforme ID 8344326 – Pág. 8/9. 162. Cadastre-se o Dr. SEBASTIÃO MORAES CUNHA (OAB/DF 15.123) como advogado do credor PEDRO DE BARROS (conforme procuração ID 8343726 – Pág. 56). 163. Cadastre-se o Dr. PABLO HENRIQUE BIDIN DE SOUZA (OAB/DF 49.048) como advogado do Espólio de PLACIDO MARTINS, conforme IDs 16344688/16344702. 164. Cadastre-se SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA, como terceiro interessado, bem assim seu advogado Dr. THIAGO FIGUEIREDO DE LIMA (OAB/DF 27.734), conforme ID 8344280 – Pág. 96/98. 165. Cadastre-se o Dr. CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA (OAB/DF 26.492) como advogado de DANIELA FERREIRA, sucessora do credor SILVIO DIAS FERREIRA (ID 8343813 – Pág. 46). 166. Cadastre-se a Dra. ZULMA LOPES DE ARAUJO FRANCO (OAB/DF 3.527) como advogada em causa própria (ID 8344338 – Pág. 28/29). 167. Apesar de informar que representa diversos credores (ID 8344062 – Pág. 24/25, ID 8344108 – Pág. 35/41 e ID 8344120 – Pág. 1/6), o Dr. SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA (OAB/DF 15.123) não juntou procurações atualizadas nos autos. 168. No ID 8344157 – Pág. 91, as advogadas CARLA VARELA SARDA (OAB/DF 15.792) e NATERCIA OLIVEIRA LAGE (OAB/DF 48.165) informaram a renúncia ao mandato conferido por TIAGO DE MIRANDA GOMES e RODRIGO DE MIRANDA GOMES. No entanto, como não foi comprovada a comunicação da renúncia ao mandato, mantenho-as na autuação. 169. Após o escoamento dos prazos, retornem os autos conclusos. Publique-se. Dê-se ciência ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios